Tribunal: STM
Processo: 7000004-73.2023.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO CPM). ESQUEMA FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE AMADOR (CHA) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JURISDIÇÃO CASTRENSE. SÚMULA Nº 18 DO STM. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas defesas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa, previstos nos arts. 308 e 309 do CPM, no contexto de esquema destinado à obtenção fraudulenta de Carteiras de Habilitação de Amador (CHA), mediante pagamento de vantagem indevida a agente militar vinculado à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.
2. A decisão de primeiro grau, ao tempo em que afastou a imputação relativa ao uso de documento falso, reconheceu a existência de dinâmica delitiva consistente na inserção indevida de dados em sistema administrativo militar, na simulação de atos funcionais e na mercantilização de procedimento público, com a participação coordenada de civis, militar da reserva e militar da ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimitam-se como questões centrais: (i) a definição da competência da JMU diante da invocação da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a aferição da admissibilidade recursal, notadamente quanto à alegada ocorrência de justa causa para a interposição intempestiva do apelo; (iii) o exame da possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da jurisdição castrense; (iv) a verificação da ocorrência de nulidades processuais relacionadas à licitude e à integridade da prova; (v) a análise da suficiência do conjunto probatório para a manutenção do édito condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência da JMU não merece acolhimento, porquanto a moldura fática delineada nos autos evidencia a prática de delitos de corrupção ativa e passiva, que atingem diretamente a regularidade da Administração Militar, não se subsumindo à hipótese de incidência da Súmula Vinculante nº 36 do STF, restrita a situações que não envolvam a tutela de bens jurídicos eminentemente castrenses.
5. A insurgência quanto à admissibilidade recursal não prospera, uma vez constatada a intempestividade do recurso interposto por parte dos apelantes, sem a demonstração de justa causa idônea, contemporânea e suficiente a afastar a preclusão, não sendo possível a aplicação automática e irrestrita do art. 223, §1º, do CPC ao processo penal militar, em razão da autonomia e da especialidade do regime jurídico castrense.
6. O pleito de incidência do ANPP revela-se incompatível com a sistemática do processo penal militar, nos termos da Súmula nº 18 do STM, além de não constituir direito subjetivo do acusado e encontrar óbice na fase processual em que formulado, já superada a etapa própria para eventual negociação penal.
7. As alegações de nulidade processual, fundadas em suposta ilicitude probatória, quebra da cadeia de custódia e parcialidade do magistrado, não se sustentam, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo concreto, sendo certo que o conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.
8. No mérito, o acervo probatório mostra-se coeso, harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, pois evidencia, de forma convergente, a negociação ilícita, o pagamento de vantagem indevida e a manipulação fraudulenta de procedimentos administrativos militares.
9. Provou-se a existência de estrutura delitiva organizada voltada à obtenção indevida de habilitações náuticas, com grave comprometimento da probidade administrativa e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
10. Nesse contexto, a manutenção da condenação impõe-se como decorrência lógica da suficiência probatória e da gravidade concreta das condutas, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação, tampouco para mitigação das reprimendas impostas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos, exclusivamente para, no mérito, dar parcial provimento, a fim de sanar omissão da sentença de primeiro grau e fixar o regime inicial aberto para o cumprimento das penas, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente, inclusive para fins de eventual execução da pena, mantendo-se incólumes os demais termos da condenação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A Justiça Militar da União é competente para processar e julgar crimes de corrupção ativa e passiva que envolvam agentes militares e afetem a Administração Militar, não incidindo, nesses casos, a Súmula Vinculante nº 36 do STF. 2. O ANPP é inaplicável no âmbito da jurisdição castrense. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta alegações de nulidade. 4. A conjugação harmônica das provas autoriza a manutenção da condenação pelos crimes de corrupção ativa e passiva, diante da demonstração de esquema fraudulento voltado à obtenção indevida de habilitações náuticas mediante pagamento de vantagem indevida e manipulação de procedimentos administrativos militares, em afronta à probidade administrativa, à hierarquia e à disciplina militares.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 142; CPM, arts. 43, 69, 308, 309 e 102; CPPM, art. 439; CP, art. 33; CPP, art. 28-A; CPC, art. 223, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STF, Súmula Vinculante nº 36; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000605-62.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 28.2.2023. STF, HC 233.147, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 7.11.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-73.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CALIR BELMIRO ANASTACIO
ADVOGADO(A): MICHELE SILVA ANASTACIO (OAB RS086012)
APELANTE: ALCIR BELMIRO ANASTACIO
ADVOGADO(A): MICHELE SILVA ANASTACIO (OAB RS086012)
APELANTE: JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): PAMELA FURTADO CUNHA SILVA (OAB PA034466)
ADVOGADO(A): SILEIDE SOUTO FRANCO DE SÁ BONFIM (OAB PA026356)
ADVOGADO(A): VANESSA DE PAULA MELO DE OLIVEIRA (OAB PA039686)
APELANTE: PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, EM QUESTÃO DE
ORDEM, NEGAR O PEDIDO MINISTERIAL DE DESENTRANHAMENTO DA
PETIÇÃO, APRESENTADA PELA DEFESA DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS
DE OLIVEIRA NO EVENTO 14 DA APELAÇÃO, RECEBENDO-A
EXCLUSIVAMENTE COMO MEMORIAIS. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DA DEFESA DOS
APELANTES ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO E CALIR BELMIRO ANASTÁCIO,
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU, PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DE ALCIR BELMIRO
ANASTÁCIO E CALIR BELMIRO ANASTÁCIO, POR INTEMPESTIVIDADE,
DETERMINANDO A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO EM
RELAÇÃO A ESSES RECORRENTES; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EM FAVOR DE PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, DE CABIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP E DA SUSPENSÃO DO FEITO
PARA REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO IPM E DAS PROVAS
DELE DERIVADAS (CADEIA DE CUSTÓDIA, HIGIDEZ E SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA), SUSCITADAS PELA DEFESA DE JOSÉ MARCOS

VASCONCELOS DE OLIVEIRA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA PARCIALIDADE DO
MAGISTRADO, SUSCITADA PELA DEFESA DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS
DE OLIVEIRA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO (PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA),
SUSCITADA PELA DEFESA DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA.
APÓS, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR
PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA
E DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, TÃO SOMENTE PARA
SANAR A OMISSÃO DO "DECISUM" DE PRIMEIRO GRAU E FIXAR O REGIME
INICIALMENTE ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS, COM FULCRO
NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, APLICADO
SUBSIDIARIAMENTE - INCLUSIVE PARA FINS DE EVENTUAL EXECUÇÃO
DA PENA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO OU NÃO ACEITAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DO "SURSIS" -, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, FEZ JUNTADA
DE ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENDO SUSTENTAÇÃO ORAL A
ADVOGADA DA DEFESA DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA,
DRA. VANESSA DE PAULA MELO DE OLIVEIRA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-73.2023.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: CALIR BELMIRO ANASTACIO
ADVOGADO(A): MICHELE SILVA ANASTACIO (OAB RS086012)
APELANTE: ALCIR BELMIRO ANASTACIO
ADVOGADO(A): MICHELE SILVA ANASTACIO (OAB RS086012)
APELANTE: JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): PAMELA FURTADO CUNHA SILVA (OAB PA034466)
ADVOGADO(A): SILEIDE SOUTO FRANCO DE SÁ BONFIM (OAB PA026356)
ADVOGADO(A): VANESSA DE PAULA MELO DE OLIVEIRA (OAB PA039686)
APELANTE: PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ARTS. 308 E 309 DO
CPM). ESQUEMA FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRAS
DE
HABILITAÇÃO
DE
AMADOR
(CHA)
NO
ÂMBITO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA
JMU. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. INAPLICABILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRECLUSÃO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE NA JURISDIÇÃO CASTRENSE. SÚMULA Nº 18
DO STM. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas defesas contra sentença que julgou parcialmente
procedente a denúncia para condenar os acusados pela prática dos crimes de
corrupção passiva e ativa, previstos nos arts. 308 e 309 do CPM, no contexto de
esquema destinado à obtenção fraudulenta de Carteiras de Habilitação de
Amador (CHA), mediante pagamento de vantagem indevida a agente militar
vinculado à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental.
2. A decisão de primeiro grau, ao tempo em que afastou a imputação relativa ao
uso de documento falso, reconheceu a existência de dinâmica delitiva
consistente na inserção indevida de dados em sistema administrativo militar, na
simulação de atos funcionais e na mercantilização de procedimento público,
com a participação coordenada de civis, militar da reserva e militar da ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Delimitam-se como questões centrais: (i) a definição da competência da JMU
diante da invocação da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal;
(ii) a aferição da admissibilidade recursal, notadamente quanto à alegada
ocorrência de justa causa para a interposição intempestiva do apelo; (iii) o
exame da possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da jurisdição
castrense; (iv) a verificação da ocorrência de nulidades processuais relacionadas
à licitude e à integridade da prova; (v) a análise da suficiência do conjunto
probatório para a manutenção do édito condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência da JMU não merece acolhimento, porquanto a
moldura fática delineada nos autos evidencia a prática de delitos de corrupção
ativa e passiva, que atingem diretamente a regularidade da Administração
Militar, não se subsumindo à hipótese de incidência da Súmula Vinculante nº 36
do STF, restrita a situações que não envolvam a tutela de bens jurídicos
eminentemente castrenses.
5. A insurgência quanto à admissibilidade recursal não prospera, uma vez
constatada a intempestividade do recurso interposto por parte dos apelantes,
sem a demonstração de justa causa idônea, contemporânea e suficiente a afastar
a preclusão, não sendo possível a aplicação automática e irrestrita do art. 223,
§1º, do CPC ao processo penal militar, em razão da autonomia e da
especialidade do regime jurídico castrense.
6. O pleito de incidência do ANPP revela-se incompatível com a sistemática do
processo penal militar, nos termos da Súmula nº 18 do STM, além de não
constituir direito subjetivo do acusado e encontrar óbice na fase processual em
que formulado, já superada a etapa própria para eventual negociação penal.
7. As alegações de nulidade processual, fundadas em suposta ilicitude
probatória, quebra da cadeia de custódia e parcialidade do magistrado, não se
sustentam, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo concreto, sendo
certo que o conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, em observância ao devido processo legal.
8. No mérito, o acervo probatório mostra-se coeso, harmônico e suficiente para
embasar o decreto condenatório, pois evidencia, de forma convergente, a
negociação ilícita, o pagamento de vantagem indevida e a manipulação
fraudulenta de procedimentos administrativos militares.
9. Provou-se a existência de estrutura delitiva organizada voltada à obtenção
indevida de habilitações náuticas, com grave comprometimento da probidade
administrativa e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
10. Nesse contexto, a manutenção da condenação impõe-se como decorrência
lógica da suficiência probatória e da gravidade concreta das condutas, não
havendo espaço para absolvição ou desclassificação, tampouco para mitigação
das reprimendas impostas.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente
providos, exclusivamente para, no mérito, dar parcial provimento, a fim de
sanar omissão da sentença de primeiro grau e fixar o regime inicial aberto para
o cumprimento das penas, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum, aplicado subsidiariamente, inclusive para fins de
eventual execução da pena, mantendo-se incólumes os demais termos da
condenação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A Justiça Militar da União é competente para processar
e julgar crimes de corrupção ativa e passiva que envolvam agentes militares e
afetem a Administração Militar, não incidindo, nesses casos, a Súmula
Vinculante nº 36 do STF. 2. O ANPP é inaplicável no âmbito da jurisdição
castrense. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta alegações de
nulidade. 4. A conjugação harmônica das provas autoriza a manutenção da
condenação pelos crimes de corrupção ativa e passiva, diante da demonstração
de esquema fraudulento voltado à obtenção indevida de habilitações náuticas
mediante pagamento de vantagem indevida e manipulação de procedimentos
administrativos militares, em afronta à probidade administrativa, à hierarquia e
à disciplina militares.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 142; CPM, arts.
43, 69, 308, 309 e 102; CPPM, art. 439; CP, art. 33; CPP, art. 28-A; CPC, art.
223, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 18; STF, Súmula Vinculante
nº 36; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000605-62.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Marco Antônio de Farias, j. 28.2.2023. STF, HC 233.147, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 7.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em questão de ordem, negar o pedido ministerial de
desentranhamento da petição apresentada pela Defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS
DE OLIVEIRA no evento 14 da Apelação, recebendo-a exclusivamente como memoriais; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar da Defesa dos apelantes ALCIR BELMIRO
ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO ANASTÁCIO, de incompetência da Justiça Militar da
União; por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do recurso de
Apelação interposto pela Defesa de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO, por intempestividade, determinando a certificação do trânsito em julgado em
relação a esses recorrentes; por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria
Pública da União em favor de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, de cabimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da suspensão do feito para remessa ao Ministério
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público Militar; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do IPM e das provas
dele derivadas (cadeia de custódia, higidez e suficiência probatória), suscitadas pela Defesa
de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade por alegada parcialidade do magistrado, suscitada pela Defesa de
JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade da sentença por omissão (princípio da congruência), suscitada pela
Defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA. Após, no mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos de PAULO ROBERTO PAIVA DA
SILVA e de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, tão somente para sanar a
omissão do decisum de primeiro grau e fixar o regime inicialmente aberto para o
cumprimento das penas, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
aplicado subsidiariamente — inclusive para fins de eventual execução da pena em caso de
descumprimento ou não aceitação das condições do sursis —, mantendo-se inalterados os
demais termos da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO, CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO e PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM que, em síntese:
1 – Absolveu ALCIR BELMIRO ANASTACIO, CALIR BELMIRO
ANASTACIO e PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA da imputação de uso de
documento falso (art. 315 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea “a”, do
CPPM.
2 – Condenou ALCIR BELMIRO ANASTACIO e PAULO ROBERTO PAIVA
DA SILVA pela prática do crime de corrupção ativa previsto no art. 309 do
CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, com aumento de 1/3 (um
terço), nos termos do parágrafo único do citado dispositivo, fixando a cada um a
pena de 1 ano, 6 meses e 18 dias de reclusão, concedendo-lhes o benefício
do sursis pelo período de 2 anos.
3 – Condenou CALIR BELMIRO ANASTACIO pela prática de corrupção
ativa, previsto no art. 309 do CPM, por uma vez, com aumento de 1/3 (um
terço), na forma do parágrafo único do referido dispositivo, fixando-lhe a pena
de 1 ano e 4 meses de reclusão, também com o benefício do sursis por 2 anos.
4 – Condenou o SO JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA pela
prática de corrupção passiva (art. 308 do CPM), por duas vezes, em
continuidade delitiva, com aumento de 1/3 (um terço), na forma do parágrafo
único do citado dispositivo, fixando-lhe a pena definitiva de 3 anos, 1 mês e 9
dias de reclusão e impondo-lhe, ainda, a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas (art. 102 do CPM).
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 - A todos os réus foi assegurado o direito de recorrer em liberdade.
A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) em 28/11/2022,
posteriormente aditada em 5/12/2022 e recebida pelo Juízo de primeiro grau em 12/12/2022,
narrou, verbis:
(...)
Esta ação abrange o concerto entre os civis ALCIR BELMIRO ANASTACIO
e CALIR BELMIRO ANASTACIO e o militar da reserva da Marinha
PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, e desse militar da reserva com o Suboficial da
ativa JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, para a “compra” (emissão
fraudulenta) de Carteiras de Habilitação de Amador (CHA), a cargo da Capitania dos Portos
da Amazônia Oriental (CPAOR), em favor de três pessoas (ALCIR BELMIRO
ANASTACIO, CALIR BELMIRO ANASTACIO e LEANDRO SILVA ANASTACIO), fatos
passados no primeiro semestre de 2016.
1. Provas compartilhadas
A Polícia Federal no Rio Grande do Sul, em cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO, apreendeu aparelho de telefone celular que,
após ser submetido a exame pericial, revelou a existência de conversações entre ALCIR
BELMIRO ANASTACIO e PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, no período de 25/04/2016 a
28/11/2016, negociando a compra e venda de carteiras de Arrais Amador e Motonauta
emitidas no âmbito da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – CPAOR
(compartilhamento judicial de provas: evento 14, doc. 2, págs. 12-26; doc. 3, págs. 1-3).
Segundo a Informação nº 141/2017, da Polícia Federal, o contato inicial entre ALCIR
(comprador) e PAULO (“PAIVA PARA”; interposta pessoa na Marinha) ocorreu
em 25/04/2016, às 17h43, quando ALCIR enviou a PAULO ROBERTO uma foto de sua
CNH (figura 1), informando que era amigo de SANDRO, o qual já havia falado com PAULO
ROBERTO para que ele tirasse sua carteira de lancha. ALCIR solicitou na mensagem de texto
que PAULO ROBERTO indicasse o número da conta para depositar os R$600,00 (seiscentos
reais), conforme combinado. Em seguida, PAULO indicou a conta bancária e, às 20h30,
ALCIR enviou a foto do comprovante de transferência (figura 2).
Às 20h56 do mesmo dia PAULO ROBERTO enviou foto da ficha de requerimento para
inscrição de amador em nome de ALCIR (figura 3), afirmando que fez a inscrição e que
mandaria o atestado de aula prática.
Às 00h09 e 00h10 do dia 26/04/2016, PAULO ROBERTO enviou o ATESTADO DE
EMBARQUE PARA ARRAIS-AMADOR, datado de 08/03/2016, em Belém/PA (figura 4), assim
como DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA PARA MOTONAUTAS, datada de 17/03/2016, em
Belém/PA (figura 5).
No dia 08/05/2016, PAULO ROBERTO pediu o endereço de ALCIR para enviar-lhe a carteira,
ao que este informou residir na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 3819, Bairro Rubem Certa,
Porto Alegre. PAULO ROBERTO, em seguida, enviou o número de sua conta bancária (Banco
Itaú AG 7162 CC 05283-6) e a foto da carteira de Arrais Amador e Motonauta em nome de
ALCIR (figura 6).
Em 09/05/2016, às 15h17, ALCIR enviou a foto do pagamento de R$600,00 (seiscentos reais)
na conta de PAULO ROBERTO (figura 7) e em seguida perguntou: “se eu conseguir vários
clientes você me consegue um preço melhor nas carteiras”, ao que PAULO ROBERTO
respondeu: “Caro amigo o valor da carteira neste jeito aqui fica por 1500,00 estou fazendo o
preço mínimo não dá pra fazer mais em conta, infelizmente não só depende de mim”.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 11/05/2016, às 19h47, PAULO enviou o comprovante de postagem da carteira (figura
8) e, em 19/05/2016, às 11h43, questionou se ALCIR já havia recebido a referida
encomenda. ALCIR confirmou o recebimento e solicitou outra carteira para seu
irmão CALIR BELMIRO ANASTACIO, ocasião em que PAULO ROBERTO pediu a foto da
CNH de CALIR.
Em 22/05/2016, às 00h37, ALCIR enviou a foto da CNH que recebeu de seu irmão CALIR
BELMIRO ANASTACIO (figura 9). PAULO ROBERTO enviou novamente os seus dados
bancários para ALCIR.
No dia 24/05/2016, CALIR realizou transferência bancária online em favor de seu irmão
ALCIR, no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais); nesse mesmo dia, às 18h54,
ALCIR enviou para PAULO ROBERTO uma foto do comprovante de transferência de
R$600,00 (seiscentos reais) (figura 10).
Em 16/06/2016, às 19h01, PAULO ROBERTO enviou a foto da carteira de arrais amador e
motonauta em nome de CALIR (figura 11) e acrescentou: “tá na mão pode fazer o depósito”.
No dia 23/06/2016, às 15h11, ALCIR enviou a foto do comprovante de R$600,00 (figura 12),
ocasião em que perguntou a PAULO se sabia de alguém que mexia com carteira de motorista,
ao que PAULO respondeu negativamente.
No dia 28/11/2016, às 19h54, ALCIR solicitou uma terceira carteira a PAULO ROBERTO,
enviando a foto da CNH de seu filho LEANDRO SILVA ANASTACIO (figura 13), ocasião em
que afirmou: “preciso uma daquelas” e, em seguida: “A metade e a metade né?”. Também
questionou se a conta continuava a mesma. PAULO confirmou, enviando novamente seus
dados bancários.
2. Processo administrativo de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO
No processo administrativo para inscrição de ALCIR BELMIRO ANASTACIO na categoria de
Arrais Amador e Motonauta consta requerimento datado de 25/04/2016 com a suposta
assinatura do candidato ALCIR BELMIRO ANASTACIO (item 6) e indicação de endereço na
Rua Jardim Esmeralda, 722, bairro Guanabara, Ananindeua/PA (item k), com dados de
contato (e-mail e telefone) de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (Protocolo nº 021-02196/
2016, de 27/04/2016 [evento 14, doc. 3, pág. 17 até doc. 4, pág. 23]).
Foi juntada como anexo cópia da CNH do candidato e GRU no valor de R$40,00 (quarenta
reais), relativa ao pagamento de inscrição para exame de habilitação de amador e emissão de
carteira de habilitação, com o respectivo comprovante de pagamento, além de comprovante de
residência em nome de EDECILDA MARTINS MALHEIROS, com o endereço indicado no
requerimento.
Constam no processo, ainda, os documentos DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA PARA
MOTONAUTAS, datada de 12/03/2016 (no qual PAULO ROBERTO declara que ALCIR
cumpriu três horas de aula prática de moto aquática) e ATESTADO DE EMBARQUE PARA
ARRAIS-AMADOR, datado de 08/03/2016 (no qual PAULO ROBERTO declara que ALCIR
embarcou por seis horas em embarcação de esporte ou recreio).
O Suboficial JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, quarto denunciado, lavrou o
documento ATA DE APLICAÇÃO DE PROVA, na condição de fiscal, declarando a realização
de exame presencial, na CPAOR, em 03/05/2016, com a participação de dois candidatos,
incluindo ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO, aprovado com a nota 7,7. O documento [ata]
recebeu assinatura em nome do candidato ALCIR e foi subscrito unicamente pelo SO J.
MARCOS, sem ser assinada pelo Capitão-de-Fragata JOSÉ RICARDO PERROT FERREIRA,
designado no próprio documento como Presidente.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo documento denominado Auditoria (evento 14, doc. 4, p. 23) o candidato ALCIR
BELMIRO ANASTACIO realizou prova no dia 03/05/2016, com início às 09h45 e fim às
10h07.
O nome de ALCIR BELMIRO ANASTACIO consta no relatório de inscrições do Sistema de
Cadastro de Amadores no período de 01/05/2016 a 31/05/2016. A data de sua inscrição é
03/05/2016. Também consta na Ordem de Serviço nº 2017/2016, de 05/05/2016, com a lista de
inscritos no cadastro de amadores.
Cópia de livro de protocolo da CPAOR (retirada de documentos) indica de que a Carteira de
Habilitação de Amador emitida em favor de ALCIR BELMIRO ANASTACIO foi entregue em
06/05/2016 para PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA.
3. Processo administrativo de CALIR BELMIRO ANASTÁCIO
No processo administrativo para inscrição de CALIR BELMIRO ANASTACIO na categoria de
Arrais Amador e Motonauta consta requerimento datado de 24/05/2016 com a suposta
assinatura do candidato CALIR BELMIRO ANASTACIO (item 6) e indicação de endereço na
Rua BR 316, 1205, Casa A, bairro Centro, Ananindeua/PA (item k), com dados de contato (e-
mail e telefone) de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (Protocolo nº 021-02695/ 2016, de
25/05/2016 [evento 14, doc. 4, pág. 24 até doc. 5, pág. 3]).
O comprovante de residência juntado do processo está no nome de GUILHERMINA
MARQUES DA SILVA. Também consta nos autos a cópia da CNH de CALIR e a GRU com o
respectivo comprovante de pagamento.
Assim como no processo de ALCIR, PAULO ROBERTO lavrou documento declarando
que CALIR BELMIRO ANASTACIO cumpriu três horas de aulas práticas de moto aquática. A
DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA PARA MOTONAUTAS é datada de 02/04/2016. De igual
modo, PAULO ROBERTO confeccionou documento afirmando que CALIR embarcou por seis
horas em embarcação de esporte e/ou recreio. O ATESTADO DE EMBARQUE PARA ARRAIS-
AMADOR é de 06/04/2016.
Também neste caso, a ATA DE APLICAÇÃO DE PROVA atestando a suposta realização do
exame de Arrais Amador e Motonauta de CALIR BELMIRO ANASTACIO, na sede da CPAOR,
em 03/06/2016, foi lavrada pelo SO J. MARCOS, na condição de fiscal, e o documento
recebeu assinatura em nome de CALIR e não foi assinado pelo Capitão-de-Fragata JOSÉ
RICARDO PERROT FERREIRA, nominado como Presidente.
A prova supostamente realizada por CALIR BELMIRO ANASTACIO na sede da CPAOR teria
sido realizada em meio físico, todavia, teria sido destruída/descartada em 06/06/2016,
conforme consta no Termo de Destruição nº 009/2016, lavrado justamente pelo SO J.
MARCOS22 (evento 14, doc. 3, p. 16, e evento 14, doc. 5, pág. 4).
CALIR BELMIRO ANASTACIO está listado no relatório de inscritos do sistema de cadastro de
amadores no período de 26/04/2016 e 23/08/2016 (fl. 57) e na Ordem de Serviço nº
2022/2016, de 16/06/2016 (fl. 72).
Cópia de livro de protocolo da CPAOR (retirada de documentos) indica de que a Carteira de
Habilitação de Amador emitida em favor de CALIR BELMIRO ANASTACIO foi entregue em
16/06/201623 para PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA.
4. Afastamento de sigilo telefônico
O afastamento de sigilo telefônico aponta a existência de contatos frequentes entre PAULO
ROBERTO e o SO J. MARCOS ao longo do período investigado em datas próximas aos
eventos objeto desta ação e também em ocasiões anteriores posteriores (autos 7000021-
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.2020.7.08.0008, e. g., evento 16, doc. 3, págs. 7-11, 18, 102, 120/121; evento 50, doc. 9,
págs. 31, 33, 45, 70, 73, 75, 87, 114/115, 121, 127).
Destaca-se contato realizado no dia 03/05/2016, data da suposta aplicação de prova
presencial de ALCIR BELMIRO ANASTACIO, quando o SO J. MARCOS telefonou duas vezes
para PAULO ROBERTO às 9h38 e 9h39, portanto, cerca de 5 (cinco) minutos antes do início
da prova, realizada por meio do Sistema de Prova Eletrônica, versão 5.0, da Diretoria de
Portos e Costas (autos 7000021- 17.2020.7.08.0008, evento 16, doc. 3, p. 18).
Os dados obtidos em afastamento de sigilo bancário comprovam os 4 (quatro) pagamentos
feitos por ALCIR em favor de PAULO ROBERTO para a compra das duas Carteiras de
Habilitação de Amador, sendo três transferências diretas e um depósito por intermédio da
pessoa jurídica ALINE LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME (CNPJ 18.505.190/0001-64)
(Relatório de Análise nº 048/2022/SPAI/PGJM; autos 7000020-32.2020.7.08.0008, evento 61,
doc. 1, p. 6).
Comprovam a existência de transferência bancária feita por CALIR BELMIRO ANASTÁCIO
em favor de seu irmão, ALCIR, exatamente no dia em que este agente realizou o pagamento da
primeira parcela pela compra de sua Carteira de Habilitação de Amador para PAULO
ROBERTO (autos 7000020-32.2020.7. 08.0008, evento 83, doc. 2, pág. 14).
Demonstram, ainda, que, no período de afastamento de sigilo, o SO J. MARCOS recebeu
créditos em conta não identificados superiores a remuneração recebida da Marinha –
incluindo diversos depósitos em espécie (RA 048/2022/SPAI/ PGJM; autos 7000020-
32.2020.7.08.0008, evento 61, doc. 1, p. 27), além de comprovar a existência de operações
financeiras de PAULO ROBERTO em favor do SO J. MARCOS durante o período investigado,
com destaque para o crédito de R$4.300,00 no final de 2016 (RA 048/2022/SPAI/PGJM; autos
7000020-32.2020.7.08.0008, evento 61, doc. 1, p. 6).
5. Conclusões
Assim agindo, ALCIR BELMIRO ANASTACIO incorreu por duas vezes na prática dos
delitos de uso de documento particular ideologicamente falso (CPM, artigo 315 c/c 312) e
de corrupção ativa qualificada (Código Penal Militar, artigo 309, parágrafo único)27, porque
de forma livre, consciente e voluntária, forneceu dados pessoais para a confecção de
documentos ideologicamente falsos (REQUERIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE AMADOR,
DECLARAÇÕES DE FREQUÊNCIA PARA MOTONAUTAS e ATESTADOS DE EMBARQUE
PARA ARRAIS-AMADOR), para serem utilizados perante a Marinha do Brasil, e deu dinheiro
a um intermediário para, a partir de suborno a agente militar da CPAOR, conseguir a
inscrição ilícita sua e de seu irmão na categoria de Arrais Amador e Motonauta e, com isso,
obtendo Carteiras de Habilitação de Amador.
CALIR BELMIRO ANASTACIO incorreu, por uma vez, na prática dos delitos de uso de
documento particular ideologicamente falso (CPM, artigo 315 c/c 312) e de corrupção ativa
qualificada (Código Penal Militar, artigo 309, parágrafo único)28, porque de forma livre,
consciente e voluntária, por intermédio de seu irmão [ALCIR BELMIRO ANASTACIO]
forneceu dados pessoais para a confecção de documentos ideologicamente falsos
(REQUERIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE AMADOR, DECLARAÇÕES DE FREQUÊNCIA
PARA MOTONAUTAS e ATESTADOS DE EMBARQUE PARA ARRAIS-AMADOR), para serem
utilizados perante a Marinha do Brasil, e por intermédio de seu irmão [ALCIR] deu dinheiro
para, a partir de suborno a agente militar da CPAOR, conseguir a sua inscrição ilícita na
categoria de Arrais Amador e Motonauta, obtendo Carteira de Habilitação de Amador.
PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA incorreu por duas vezes na prática dos crimes de uso
de documento particular ideologicamente falso (CPM, artigo 315 c/c 311) e de corrupção
ativa qualificada (Código Penal Militar, artigo 309, parágrafo único), porque de forma livre,
consciente e voluntária, confeccionou e utilizou documentos ideologicamente falsos perante a
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marinha (REQUERIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE AMADOR, DECLARAÇÕES DE
FREQUÊNCIA PARA MOTONAUTAS e ATESTADOS DE EMBARQUE PARA ARRAIS-
AMADOR), conseguindo a inscrição irregular de civis na categoria de Arrais Amador e
Motonauta e a emissão das respectivas Carteiras de Habilitação de Amador, subornando
agente militar da CPAOR em contrapartida.
JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA incorreu por duas vezes na prática dos
crimes de falsidade ideológica (CPM, artigo 312) e de corrupção passiva qualificada (CPM,
artigo 308, § 1º), porque de forma livre, consciente e voluntária, confeccionou documentos
ideologicamente falsos no âmbito de suas atribuições na CPAOR (ATAS DE APLICAÇÃO DE
PROVA e TERMO DE DESTRUIÇÃO), permitindo a inscrição irregular de civis como
Amadores e a emissão de Carteiras de Habilitação de Amador, e recebeu dinheiro do terceiro
denunciado como contrapartida às fraudes cometidas no exercício da função.
Trata-se de crimes militares definidos no artigo 9º, incisos II (e) e III (a), do Código Penal
Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia
contra: ALCIR BELMIRO ANASTACIO, incurso por duas vezes nos artigos 315 c/c 312 e
artigo 319, parágrafo único, do Código Penal Militar; PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA,
incurso por duas vezes nos artigos 315 c/c 312 e artigo 319, parágrafo único, do Código
Penal Militar; JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, incurso por duas vezes nos
artigos 312 e 308, § 1º, Código Penal Militar; para que sejam citados, processados e julgados
(...) (destaques no original).
Na Exordial, foram arroladas as seguintes testemunhas: 1. Capitão-de-Fragata
JOSÉ RICARDO PERROT FERREIRA; 2. Servidor Civil LUIZ ALBERTO P. DA SILVA; 3.
Ex-estagiário IGOR GERALDO; 4. Cabo RM BANDEIRA; 5. EDECILDA MARTINS
MALHEIROS; 6. GUILHERMINA MARQUES DA SILVA.
Os Acusados foram devidamente citados e apresentaram resposta à Acusação.
A Defesa constituída de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR
BELMIRO ANASTÁCIO pleiteou, em síntese: (a) o reconhecimento da incompetência
absoluta da JMU; (b) a rejeição da denúncia por ilicitude da prova; (c) o reconhecimento da
inépcia da denúncia; e (d) a absolvição sumária dos acusados, por ausência de indícios de
materialidade e de autoria, bem como por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta e, por fim, a fixação da pena no mínimo
legal, com a substituição por penas restritivas de direitos. Ao final, apresentou rol de
testemunhas (eventos 43 e 72 da APM).
A Defesa constituída do SO JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE
OLIVEIRA requereu, em síntese: (a) o reconhecimento da ilicitude da prova; (b) o
reconhecimento da inépcia da denúncia; e (c) a absolvição sumária do acusado, por ausência
de indícios de materialidade e de autoria delitivas e insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postulou o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a absolvição do
acusado, e, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, com a substituição
por penas restritivas de direitos. Ao final, apresentou rol de testemunhas (evento 44 da APM).
A DPU, no exercício da defesa de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA,
requereu: (a) a intimação do MPM para apresentação de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) e, em caso de recusa, a remessa dos autos à Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM (CCR/MPM), para deliberação em caráter conclusivo, nos
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos do art. 28-A, § 14, do CPP; subsidiariamente, manifestou-se pelo regular
prosseguimento do feito, reservando-se o direito de enfrentar o mérito de forma aprofundada
por ocasião das alegações finais (evento 99 da APM).
Em 14/11/2023, o Juízo deferiu o pedido formulado pela DPU em favor
de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, determinando a abertura de vista dos autos ao
MPM para eventual proposta de ANPP (evento 104 da APM).
Em 28/11/2023, o MPM manifestou-se de forma contrária à propositura do
ANPP (evento 107 da APM).
A DPU insistiu na remessa dos autos à CCR/MPM para dirimir a questão
relativa à proposta de ANPP (evento 135 da APM).
Em sessão realizada em 20/2/2024, o Juízo indeferiu o pedido da DPU de
remessa dos autos à CCR/MPM para análise da eventual propositura de ANPP. Na mesma
oportunidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação, CF JOSÉ RICARDO
PERROT FERREIRA e LUIZ ALBERTO PIMENTEL DA SILVA. A testemunha
EDECILDA MARTINS MALHEIROS, ouvida por videoconferência, exerceu o direito ao
silêncio,
nos
termos
do
art.
354
do
CPPM. A
testemunha
CB
RM2-RM
JENILSON BANDEIRA DA SILVA não compareceu, apesar de regularmente intimada,
enquanto GUILHERMINA MARQUES DA SILVA e IGOR GERALDO não foram
localizados. Quanto a este último, foi informado, de forma extraoficial, o seu falecimento. Ao
final, o MPM requereu a insistência na oitiva de GUILHERMINA MARQUES DA SILVA e
de CB RM2-RM JENILSON BANDEIRA DA SILVA (evento 158 da APM).
Em 16/4/2024, realizou-se nova audiência de instrução. Na ocasião, o MPM
desistiu da oitiva da testemunha CB JENILSON BANDEIRA DA SILVA, que novamente
deixou de comparecer, apesar de regularmente intimada. Em seguida, foram ouvidas as
testemunhas GUILHERMINA MARQUES DA SILVA, arrolada pelo MPM, bem como
ABÍLIO XAVIER DE BARROS e ANA CLARA NASCIMENTO, arroladas pela defesa do
acusado SO JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA.
Na sequência, procedeu-se aos interrogatórios dos réus ALCIR BELMIRO
ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO ANASTÁCIO, os quais optaram por exercer o direito
constitucional ao silêncio. Em seguida, foi qualificado e interrogado o réu PAULO
ROBERTO PAIVA DA SILVA, que confessou a sua participação nos atos delituosos descritos
na denúncia. Por fim, foi qualificado e interrogado o réu SO JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, na forma da lei (eventos 262 e 263 da APM).
Na fase prevista no art. 427 do CPPM, o MPM requereu a realização de
diligências junto à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (evento 272 da APM).
A defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA também
requereu a realização de diligências, conforme eventos 269 e 299 da APM.
As defesas de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO, CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO e PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA nada requereram.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 28/2/2025, o MPM apresentou Alegações Finais, requerendo a procedência
da Denúncia, nos seguintes termos:
(...) (a) ALCIR BELMIRO ANASTACIO, incurso por duas vezes nos artigos 315 c/c 312 e
artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, tudo em cúmulo material (artigo 79 do
Código Penal Militar); (b) CALIR BELMIRO ANASTACIO, incurso por uma vez nos artigos
315 c/c 312 e artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, tudo em cúmulo material
(artigo 79 do Código Penal Militar);(c) PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, incurso por
duas vezes nos artigos 315 c/c 312 e artigo 309, parágrafo único, do Código Penal Militar,
tudo em cúmulo material (artigo 79 do Código Penal Militar), devendo ser aplicada a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas (artigo 102 do CPM); e (d) JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, incurso por duas vezes nos artigos 312 e 308, § 1º, tudo em
cúmulo material (artigo 79 do Código Penal Militar), devendo ser aplicada a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas (artigo 102 do CPM). (...)
A Defesa do SO JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, por sua
vez, requereu, em síntese, o reconhecimento da atipicidade da conduta, por erro
administrativo, bem como a absolvição do acusado por ausência de prova da materialidade e
da autoria delitivas, com base nos arts. 386, incisos III e VII, do CPP, e 439, alíneas d e e, do
CPPM, e à luz do princípio do in dubio pro reo.
Sustentou, ainda, a nulidade do recebimento da denúncia por cerceamento de
defesa; a valoração dos depoimentos das testemunhas de acusação em favor do réu e,
subsidiariamente, caso superadas as teses absolutórias, a desclassificação da imputação penal,
por duas vezes, dos arts. 308, § 1º, e 312 do CPM; por fim, na hipótese de condenação,
postulou a fixação da pena no mínimo legal, com a substituição por penas alternativas, bem
como o afastamento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas requerida pelo MPM.
A Defesa de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO requereu, em síntese, o reconhecimento da incompetência absoluta da JMU,
com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal comum; a declaração de nulidade das
provas colhidas de forma ilegítima, por violação ao contraditório, à cadeia de custódia e ao
devido processo legal; a rejeição da denúncia por inépcia, nos termos do art. 395, incisos I e
II, do CPP; o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente
extinção da punibilidade; a absolvição dos réus, com fundamento no art. 439, alíneas a, c e e,
do CPPM.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta imputada, com a
fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos, em razão da
primariedade e das circunstâncias pessoais favoráveis dos acusados.
A DPU, em favor de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA postulou, em
síntese, a absorção do crime de uso de documento ideologicamente falso pelo delito de
corrupção ativa qualificada, à luz do princípio da consunção; a fixação da pena privativa de
liberdade no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista
no art. 72, III, alínea d, do CPM; a concessão do benefício do sursis; e, por fim, o
afastamento da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Em 14/5/2025 foi disponibilizada no e-Proc. a Sentença que julgou
parcialmente procedente a Denúncia, na forma já descrita no início deste relatório (evento
360 da APM).
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Publicada a Sentença no DJEN em 29/5/2025, a Defesa de JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação em 3/6/2025, requerendo a
reforma do decisum. Em suas razões recursais, reiterou, em linhas gerais, os pedidos
formulados em sede de alegações finais.
Preliminarmente, sustenta o acolhimento de nulidades arguidas, com a
decretação da nulidade da sentença condenatória e de todos os atos processuais que a
antecederam, em razão de vícios insanáveis no IPM, notadamente o alegado cerceamento de
defesa, a nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia e a quebra da
imparcialidade do magistrado sentenciante.
Quanto ao mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de
provas, a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada e os fatos narrados na
denúncia, bem como pelo reconhecimento da atipicidade da conduta.
Requer, ainda, o afastamento da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, por entendê-la desproporcional e incompatível com o conjunto probatório dos
autos.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a desclassificação da
imputação para infração penal menos gravosa, o reconhecimento da prática de crime único,
bem como a adequação e a atenuação das penas impostas, com a eventual fixação de regime
mais brando para o cumprimento da reprimenda (evento 369 da APM).
A Defesa de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO interpôs recurso de apelação em 5/6/2025. Prefacialmente, quanto à
tempestividade, a patrona sustentou a ocorrência de circunstância excepcional e alheia à sua
vontade, apresentando atestado médico e requerendo o reconhecimento de justa causa para a
prática extemporânea do ato, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente
ao processo penal militar, conforme o art. 3º do CPPM.
No mérito, pugnou pela reforma integral da sentença, com a consequente
absolvição dos Acusados da imputação de corrupção ativa, à luz do art. 439, alíneas “b” e
“e”, do CPPM, sob o argumento de insuficiência probatória e de inexistência de conduta
típica, antijurídica e culpável.
Subsidiariamente, requereu a nulidade do recebimento da denúncia, por
ausência de justa causa, bem como pela utilização de provas supostamente contaminadas,
ilegíveis e desacompanhadas da cadeia de custódia, postulando o trancamento da ação penal,
com fundamento no art. 395, incisos II e III, do CPP, aplicado de forma subsidiária. No
mesmo sentido, pleiteou a declaração de nulidade das provas que lastrearam a acusação, por
violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, com o consequente
desentranhamento dos elementos probatórios e a invalidação dos atos processuais
subsequentes.
A Defesa alegou, ainda, a incompetência da JMU para processar e julgar os
fatos narrados na denúncia, com fundamento na Súmula Vinculante nº 36 do STF, requerendo
a remessa dos autos à Justiça Federal comum.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, postulou a desclassificação da conduta para infração de menor
potencial ofensivo ou, alternativamente, para infração administrativa, ante a ausência de dolo
específico e de relevância penal, com a aplicação das medidas cabíveis ao novo
enquadramento (evento 371 da APM).
A DPU, em defesa de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, interpôs
recurso de Apelação em 5/6/2025. Em suas razões, preliminarmente, requereu a suspensão do
processo com a remessa dos autos ao MPM para eventual oferecimento de ANPP e, em caso
de recusa, a consequente remessa dos autos à CCR/MPM, para deliberação em caráter
conclusivo, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, da Resolução nº 109/2020 do CSMPM e
do art. 5º, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 6/1993 do CSMPM.
No mérito, pugnou pelo reconhecimento do estado de necessidade, como causa
excludente de ilicitude, nos termos do art. 43 do CPM, com a consequente absolvição do
apelante.
Subsidiariamente, caso não acolhida a tese absolutória, requereu o
reconhecimento da desnecessidade de imposição de sanção penal no caso concreto,
permitindo-se a reparação de eventuais consequências da conduta na esfera cível ou,
alternativamente, a oportunização da celebração de ANPP, nos moldes do art. 28-A do CPP,
por se tratar de medida mais proporcional, adequada e compatível com os princípios da
intervenção mínima, da justiça material e da razoabilidade (eventos 373 e 398 da APM).
Em Contrarrazões aos recursos de apelação interpostos, o MPM apresentou
manifestações circunstanciadas, nas quais enfrentou, de forma individualizada e
pormenorizada, todas as preliminares suscitadas pelas defesas, rebatendo-as integralmente
por discordar dos fundamentos jurídicos e fáticos nelas expendidos. No tocante ao mérito,
sustentou a higidez da persecução penal, a regularidade da instrução processual e a
suficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório. Ao final, pugnou
pelo não provimento dos apelos defensivos, com a consequente manutenção da sentença em
todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 399 e 403).
Foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM ocorrido em
16/6/2025 (evento 405 da APM).
Em 10/11/2025, a Defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE
OLIVEIRA apresentou peça à qual intitulou réplica às Contrarrazões do MPM, na qual
reforça os argumentos lançados em suas razões recursais (evento 14 da Apelação).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se,
preliminarmente, pelo desentranhamento da “Réplica” apresentada de forma extemporânea,
bem como pela rejeição das preliminares suscitadas pelas Defesas dos apelantes. No mérito,
opinou pelo não provimento dos recursos defensivos, com a consequente manutenção integral
da r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 16 da
Apelação).
Em 8/12/2025, a Defesa do Apelante JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE
OLIVEIRA apresentou petição na qual requereu, em síntese, a manutenção, nos autos, de sua
réplica, para que fosse recebida como memorial complementar (evento 17 da Apelação).
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrarmos o exame do mérito recursal, impõe-se a apreciação da
questão de ordem e das preliminares a seguir elencadas:
QUESTÃO DE ORDEM: DO PEDIDO MINISTERIAL DE DESENTRANHAMENTO
DA PETIÇÃO APRESENTADA NO EVENTO 14 DA APELAÇÃO
Cumpre-nos, inicialmente, apreciar a petição intitulada “Réplica às
Contrarrazões do Ministério Público Militar”, apresentada pela Defesa de JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA no evento 14 da Apelação, posteriormente reiterada com
pedido de recebimento como memorial complementar, em relação à qual a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo desentranhamento, sob o fundamento de
extemporaneidade e ausência de previsão legal.
Entendemos que a peça não pode ser admitida como nova manifestação
processual típica, apta a inaugurar fase recursal não prevista no CPPM, pois a ordem do
processo penal não se submete à livre conformação das partes. Em matéria recursal, há
sequência legalmente delimitada de atos, qual seja: interposição, apresentação de razões,
contrarrazões e posterior remessa ao Tribunal. Não há, no rito do CPPM, etapa autônoma de
“réplica” às contrarrazões. Admiti-la como peça processual em sentido estrito implicaria
quebra da regularidade formal, ampliação unilateral do espaço argumentativo defensivo e
comprometimento da paridade de armas, pois à acusação não corresponderia, na mesma
lógica, fase equivalente de tréplica.
Por outro lado, embora compreensível e com razão o posicionamento da PGJM
no sentido do desentranhamento da peça, verifica-se, no caso concreto, que a manifestação
acostada ao evento 14 não veicula inovação fática relevante, tampouco deduz pretensão
recursal autônoma ou formula pedido inteiramente novo. Ao revés, limita-se, em essência, a
reforçar argumentos já articulados nas razões de apelação, insistindo em teses relacionadas à
alegada deficiência de fundamentação da sentença, à inexistência de ato funcional ilícito
antecedente e à suposta insuficiência probatória para amparar a condenação pelo crime de
corrupção passiva.
Some-se a isso o fato de que a própria Defesa, ao se manifestar no evento 17,
esclareceu ter havido equívoco terminológico na denominação da peça, consignando que sua
real intenção sempre foi a de submetê-la à apreciação desta Corte como memoriais. Nesse
contexto, e considerando que o conteúdo da manifestação não altera os limites objetivos da
devolução recursal nem enseja reabertura indevida da dialeticidade processual, reputamos
possível, em caráter excepcional, recebê-la apenas como memoriais, desprovida de natureza
de peça recursal autônoma e sem a atribuição de quaisquer efeitos processuais próprios.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal solução, a um só tempo, preserva a regularidade formal do procedimento,
impede a subversão da ordem processual, resguarda a paridade de armas e a lealdade
processual, e, simultaneamente, prestigia a ampla defesa em sua dimensão material, sem
causar prejuízo ao contraditório nem instaurar fase processual não prevista em lei.
Ante o exposto, voto no sentido de manter nos autos a petição acostada no
evento 14, recebendo-a exclusivamente como memoriais.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A Defesa dos Apelantes ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO sustenta a incompetência da Justiça Militar da União, invocando a Súmula
Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que os fatos envolveriam,
em essência, falsificação ou uso de Carteira de Habilitação de Amador, hipótese que atrairia a
competência da Justiça Federal.
Tal insurgência, contudo, não prospera.
Isso porque a moldura fática delimitada na denúncia e confirmada na sentença
não se exaure em eventual falsidade documental. Ao contrário, o núcleo ofensivo da
imputação remanescente reside na corrupção de agentes vinculados à Administração
Militar, mediante oferta e pagamento de vantagem indevida para viabilizar a emissão
fraudulenta de CHA no âmbito da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – CPAOR.
A própria denúncia descreve que a ação penal abrangeu o concerto entre os
civis ALCIR e CALIR, o militar da reserva PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA e o
Suboficial da ativa JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, para a “compra” de
carteiras emitidas pela CPAOR, com ofensa direta à regularidade do serviço militar-
administrativo.
A sentença rejeitou corretamente a preliminar ao consignar que o caso “não se
trata unicamente de uso de documento falso”, mas de condutas referentes à corrupção de
militares “para que eles introduzissem no Sistema de Amadores da Diretoria de Portos e
Costas da Marinha do Brasil documentos falsos para obter documentos verdadeiros”,
concluindo, por isso, pela inaplicabilidade do enunciado vinculante invocado.
De fato, a Súmula Vinculante nº 36 não alcança, por sua própria ratio, delitos
autônomos de corrupção ativa e passiva, tampouco situações em que o bem jurídico
atingido é a probidade e a regularidade da Administração Militar.
O entendimento desta Corte segue no sentido de que o enunciado sumular não
incide sobre crimes de corrupção ativa e passiva, preservando-se, nessas hipóteses, a
competência da Justiça Militar da União:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. POSSÍVEIS AGENTES. CIVIS E
MILITARES. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 313-
A DO CP COMUM. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO
STF. INCIDÊNCIA. AFASTADA. FASE INVESTIGATIVA. REGULAR PROSSEGUIMENTO.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Enunciado da
Súmula Vinculante nº 36 do STF não alcança os crimes de Inserção de Dados Falsos em
Sistema de Informação (art. 313-A do CP), de Corrupção Ativa e Passiva (arts. 308 e 309,
ambos do CPM). No tocante a esses delitos, sendo o agente civil ou militar, a competência da
Justiça Militar da União (JMU) deve ser mantida. 2. Não cabe ao Juízo de primeiro grau
afastar, ainda em fase inquisitorial, a competência da JMU, frustrando a investigação
desenvolvida pelo MPM, titular da Ação Penal. 3. Ademais, a prematura e indevida
declaração de incompetência da Justiça Castrense inviabiliza diligências formuladas pelo
Parquet, as quais, eventualmente, podem desvendar a participação de militares no concerto
delituoso. 4. A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo
qualquer militar ou civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem os seus
valores e princípios base. Essas não pertencem aos militares, nem são regidas conforme os
seus interesses privados. Pelo contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente
porque estão incumbidas de prover a segurança do País. Os seus integrantes, completamente
submetidos ao interesse público, são ferramentas de defesa postas à disposição de todos os
brasileiros, inclusive, se necessário, com o sacrifício de suas próprias vidas – art. 31 do
Estatuto dos Militares. 5. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular
prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão unânime. (STM. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO N.º 7000605-62.2022.7.00.0000. Relator MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Publicação: 28/02/2023). (Destaques nossos.)
No caso concreto, a ofensa jurídica não se limitou ao eventual uso de
documentos falsos, tanto que os apelantes foram absolvidos dessa imputação específica. O
que remanesceu, e com acerto, foi a responsabilização penal por terem oferecido e pago
vantagem indevida para que o procedimento administrativo militar de habilitação náutica
fosse desvirtuado em seu âmago.
Trata-se, portanto, de fato praticado em detrimento da Administração Militar,
subsumível à competência desta Justiça Castrense.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS DEFESAS DE ALCIR BELMIRO
ANASTÁCIO E CALIR BELMIRO ANASTÁCIO
Superado esse ponto, arguimos, de ofício, a preliminar de intempestividade do
recurso de apelação interposto pela defesa de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR
BELMIRO ANASTÁCIO.
A própria defesa reconhece, em termos expressos, que “a protocolização do
recurso deu-se após o prazo legal ordinário”, buscando afastar a consumação da preclusão
mediante a invocação de “justa causa” fundada no art. 223, § 1º, do CPC, por agravamento de
quadro psiquiátrico da patrona, a qual afirma ser a única advogada regularmente constituída e
responsável exclusiva pela condução técnica da defesa. A peça ainda acrescenta que o recurso
foi interposto em 5/6/2025 “tão logo a patrona reuniu condições clínicas mínimas para
retomar a prática de atos forenses”.
Não acolhemos a pretensão.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em primeiro lugar, a admissibilidade recursal no processo penal militar
submete-se a pressupostos objetivos fixados em legislação própria, dentre os quais se destaca
a tempestividade.
O sistema recursal do CPPM apresenta disciplina suficiente e autônoma quanto
aos prazos e às formas de interposição dos recursos, não se verificando lacuna que autorize a
incidência automática de normas do processo civil. Nessa perspectiva, a subsidiariedade não
legitima a importação indiscriminada de institutos da legislação processual civil com o intuito
de flexibilizar requisito objetivo de admissibilidade.
Assim, a aplicação do art. 223, § 1º, do CPC, em matéria recursal penal,
especialmente no âmbito desta justiça castrense, deve ser admitida apenas em hipóteses
excepcionalíssimas e devidamente comprovadas, sob pena de comprometer a segurança
jurídica e a estabilidade dos marcos preclusivos que estruturam o sistema recursal.
Em segundo lugar, porque a documentação invocada pela defesa, tal como
descrita em suas próprias razões, evidencia quadro clínico de natureza crônica, acompanhado
desde 2017, com “episódios de oscilação funcional e fases agudas”.
Ora, exatamente por se tratar, segundo a própria narrativa defensiva, de
condição que não era súbita nem imprevisível; por isso, esperava-se da representação técnica
a adoção de cautelas inerentes ao exercício da advocacia, tais como organização prévia,
cooperação profissional, substabelecimento ou, ao menos, a formulação de requerimento
tempestivo dirigido ao Juízo competente, apto a resguardar o direito de recorrer.
Ademais, observa-se que o atestado médico juntado aos autos encontra-se
datado de 5/6/2025, isto é, em momento posterior ao término do prazo recursal, circunstância
que, por si só, não comprova a existência de impedimento absoluto durante todo o lapso legal
para a interposição do recurso. Tal elemento, embora mereça consideração sob o prisma
humano e profissional, não se revela suficiente para demonstrar, de forma contemporânea e
inequívoca, a impossibilidade concreta de prática do ato no prazo legal, nem evidencia a
adoção de providências mínimas voltadas à preservação do direito de recorrer.
Nesse contexto, a configuração de justa causa apta a afastar a preclusão
demanda prova robusta de impedimento efetivo, contínuo e diretamente incidente sobre o
período recursal, de modo a inviabilizar qualquer atuação razoável da defesa técnica, o que
não se extrai do conjunto apresentado, limitando-se a alegação a um agravamento de quadro
clínico já conhecido e administrável no âmbito profissional.
Em terceiro lugar, a própria defesa revela a insuficiência do suporte
comprobatório ao afirmar, “por cautela”, sua disposição para juntar documentos
complementares, laudos técnicos ou eventual oitiva médica, caso o Tribunal entenda
necessário aprofundar a análise. Tal passagem mostra que, no momento da interposição
tardia, a comprovação não se apresentava exauriente. E, em matéria de admissibilidade
recursal, a demonstração do fato excepcional apto a afastar a intempestividade não pode ser
construída de modo aberto, condicional ou prospectivo. Ela deve ser contemporânea, precisa
e cabal.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em quarto lugar, não se confunde respeito à ampla defesa com eliminação de
pressupostos legais do recurso. O duplo grau de jurisdição, embora de inegável relevo, não
neutraliza a incidência das regras processuais objetivas, inclusive as que limitam o exercício
do direito de recorrer no tempo. O devido processo legal vale para ambas as partes e não
pode ser manejado apenas para flexibilizar, em favor de uma delas, marco preclusivo
consumado.
Pelo exposto, acolho a preliminar de intempestividade do recurso de apelação
interposto pela defesa de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO
ANASTÁCIO, suscitada de ofício, para não conhecer do apelo, determinando a certificação
do trânsito em julgado em relação a esses recorrentes.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DPU EM FAVOR DE PAULO ROBERTO PAIVA
DA SILVA: DO CABIMENTO DE ANPP E DA SUSPENSÃO DO FEITO PARA
REMESSA AO MPM
O Recurso interposto pela DPU, em favor de PAULO ROBERTO PAIVA DA
SILVA é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido. Todavia, antes da análise do mérito, cumpre examinar a preliminar
suscitada quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
A DPU suscita, em favor do seu assistido, em sede preliminar, a necessidade de
suspensão do processo, com remessa dos autos ao Ministério Público Militar para eventual
formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, e, em caso de recusa, a
submissão da controvérsia à instância revisional ministerial, invocando, para tanto, o art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, a Resolução nº 109/2020 do Conselho Superior do
Ministério Público Militar e a Resolução nº 6/1993 do mesmo órgão.
A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, a pretensão defensiva esbarra em óbice de
natureza sistêmica e estrutural, porquanto o processo penal militar rege-se por legislação
própria e por princípios que lhe são imanentes, orientados à tutela de bens jurídicos
específicos, intimamente ligados à preservação da hierarquia, da disciplina, da regularidade
do serviço e da lisura da Administração Militar. Não se trata, portanto, de ambiente
processual em que se possa proceder, de forma automática ou irrefletida, ao transplante de
institutos negociais concebidos para a persecução penal comum, cuja racionalidade,
finalidade e pressupostos não guardam plena correspondência com a índole da jurisdição
castrense.
Com efeito, o caso concreto não versa sobre infração periférica, episódica ou de
reduzida reprovabilidade. Cuida-se de imputação relacionada à atuação articulada entre civis,
militar da reserva e militar da ativa, voltada à obtenção fraudulenta de Carteiras de
Habilitação de Amador no âmbito da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, mediante
circulação de valores e prática de atos funcionais em desconformidade com os deveres
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

institucionais. A gravidade concreta da conduta, o comprometimento da regularidade
administrativa e o ataque à probidade funcional no interior da Administração Militar afastam,
por si sós, qualquer leitura simplificadora da matéria.
Em segundo lugar, há óbice procedimental concreto, extraído da própria
marcha processual dos autos.
Conforme se verifica, a questão foi expressamente submetida ao MPM ainda na
origem. Instado a se manifestar sobre o requerimento defensivo, o Parquet castrense, no
evento 107, MANIF1, da APM, consignou, de forma clara, a impossibilidade de oferecimento
de ANPP no caso dos autos, nos seguintes termos:
Vieram os autos para manifestação do Ministério Público Militar acerca do requerimento da
Defensoria Pública da União, na defesa do acusado PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA,
acerca de possível apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Segundo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em entendimento fixado em 7
de novembro de 2023, o ANPP é possível nas ações penais que já estavam em curso antes da
vigência da Lei 13.964/2019 e desde que ainda não haja sentença prolatada (HC 233.147).
Também foi admitido o ANPP em ação penal em curso, apenas de maneira absolutamente
excepcional para os envolvidos no fatídico episódio de 8 de janeiro de 2023, conforme decisão
do Ministro Alexandre de Moraes do STF, prolatada em 22 de agosto de 2023, no Inquérito
4921/DF. O presente caso, contudo, não trata de nenhuma das situações acima, devendo ser
observada a regra geral, qual seja, apenas se pode apresentar proposta de ANPP antes do
recebimento da denúncia. Nesses termos, considerando a impossibilidade de apresentação de
proposta de ANPP, no caso epigrafado, após o recebimento da denúncia, requer-se o
prosseguimento do feito.
A partir dessa manifestação, o Juízo de origem determinou o regular
prosseguimento do feito, com designação de data para a instrução processual, no evento 109
da APM. Inconformada, a DPU requereu a reconsideração da posição ministerial e pleiteou a
remessa dos autos à instância revisional do Ministério Público Militar, sustentando, em
síntese, entendimento favorável ao cabimento do ANPP à luz de enunciado da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e de decisões pontuais do STF. Instado
novamente a se manifestar, o MPM reforçou a inexistência de interesse na celebração do
ajuste, reafirmando o entendimento consolidado desta Corte no sentido da inaplicabilidade do
instituto na JMU.
Em audiência realizada em 20/2/2024, registrada no evento 157, vídeo 2, da
APM, o Juízo indeferiu o pedido de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão
do MPM, mantendo a marcha regular do processo. Posteriormente, houve retificação da ata
no evento 249, tão somente para formalizar por escrito a decisão que indeferiu a remessa dos
autos à CCR/MPM. Ainda assim, não se observa a interposição de recurso pela defesa contra
tal deliberação.
Esse dado é particularmente relevante. A defesa teve oportunidade processual
específica para impugnar o indeferimento do pedido de remessa ao órgão revisional do MPM
e não o fez no momento oportuno. O feito, então, seguiu seu curso regular, com superação
das fases processuais e instrução probatória integral, alegações finais, prolação de sentença
condenatória e interposição de recurso de apelação. Pretender, agora, em sede recursal,
reabrir discussão já submetida ao Juízo de origem, decidida sem impugnação oportuna e
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

superada pelo regular avanço do processo, importa em afronta à estabilidade da marcha
procedimental e aos efeitos próprios da preclusão. Cuida-se, aqui, de nítida preclusão lógica e
consumativa, incompatível com o retorno do feito a estágio anterior da persecução penal.
Em terceiro lugar, o pedido também não prospera porque o ANPP não constitui
direito subjetivo do Acusado, mas faculdade atribuída ao titular da ação penal, condicionada
a juízo de oportunidade regrada, de suficiência, necessidade e adequação da medida, além do
preenchimento de pressupostos legais objetivos e subjetivos. Dessa forma, a recusa
ministerial, quando fundada, não se transmuta, por si só, em nulidade processual.
No caso concreto, não houve omissão do órgão ministerial, tampouco negativa
imotivada de apreciação do pleito. Ao revés, houve manifestação expressa e fundamentada
pela impossibilidade do acordo, acolhida pelo Juízo de origem, sem que a defesa houvesse
interposto o recurso cabível. Não se está, portanto, diante de vício processual, mas de
discordância defensiva em relação ao entendimento jurídico adotado pelas instâncias
competentes.
Em quarto lugar, no âmbito da JMU, encontra-se pacificado o entendimento
no sentido da inaplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal comum às ações
penais militares.
Desde a vigência da Lei nº 13.964/2019, esta Corte vem reconhecendo, de
modo reiterado, a incompatibilidade material do instituto com a jurisdição castrense,
compreensão que culminou na edição da Súmula nº 18 do STM, plenamente válida sob a
ótica constitucional, segundo a qual: “o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. A
orientação foi, ademais, reafirmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ocasião em que o Plenário desta Corte fixou, em
caráter vinculante, a tese da inaplicabilidade do ANPP no âmbito das ações penais militares,
conferindo unidade, coerência e estabilidade à interpretação da matéria.
Nessa linha, eventual acolhimento da pretensão defensiva importaria violação
ao princípio da especialidade, que rege o processo penal militar, e aos próprios limites do art.
3º, alínea “a”, do CPPM, segundo o qual o suprimento de lacunas por meio da legislação
processual penal comum somente é admissível quando houver efetiva omissão e desde que a
norma integrada seja compatível com a índole do processo penal militar.
No caso do ANPP, não se está diante de simples vazio normativo suscetível de
integração subsidiária, mas de instituto negocial de matriz própria, com repercussões
relevantes sobre a titularidade da ação penal, sobre a resposta penal estatal e sobre a própria
conformação da persecução criminal. Sua não incorporação ao CPPM, mesmo após a
introdução do art. 28-A no CPP, revela opção legislativa consciente e, mais do que isso,
denota sua incompatibilidade material com os valores fundantes da jurisdição militar.
Em quinto lugar, ainda que, por argumentação meramente subsidiária e em
caráter hipotético, se superasse o óbice da inaplicabilidade abstrata do instituto, o que não se
admite, a pretensão defensiva igualmente não se sustentaria à luz das particularidades do caso
concreto. Com efeito, a gravidade concreta dos fatos, marcada pela atuação articulada entre
civis e agentes vinculados à Administração Militar, pela reiteração delitiva e pela ofensa
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

direta à probidade funcional, não autoriza concluir que a formalização de acordo de não
persecução penal se revelaria medida adequada, necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime, à luz do juízo de conveniência regrada que compete ao órgão ministerial.
Por fim, observamos que a defesa busca a incidência de instituto voltado à
desjudicialização da persecução penal quando o feito já se encontra em fase recursal. Tal
cenário é frontalmente incompatível com a lógica, a finalidade e a teleologia do acordo de
não persecução penal, cuja vocação é atuar em momento anterior à consolidação da pretensão
punitiva em juízo. A reabertura de via negocial após exaurida a cognição de primeiro grau
representaria indevido retrocesso procedimental e desnaturação do próprio instituto.
Em suma, a preliminar defensiva não se sustenta nem sob o enfoque da
especialidade do processo penal militar, nem sob a ótica da marcha processual dos autos, nem
sob a perspectiva da jurisprudência consolidada desta Corte, tampouco em face das
peculiaridades concretas do caso.
A sentença, ao prosseguir regularmente até o julgamento do mérito, não
incorreu em qualquer nulidade por deixar de impulsionar o acordo incompatível com a índole
da jurisdição castrense, com a fase procedimental em que o feito se encontrava e com a
jurisprudência impositiva desta Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela DPU em
favor de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA.

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS
DE OLIVEIRA
O recurso interposto em favor de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE
OLIVEIRA é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido. Todavia, antes de eventual incursão no mérito, impõe-se o exame
das preliminares suscitadas pela defesa.
A Defesa suscitou as seguintes preliminares: a) nulidade da sentença em razão
de suposta fraude no Inquérito Policial Militar e ausência de laudo probatório; b) nulidade
das provas compartilhadas; c) violação da cadeia de custódia e uso de provas
ilegíveis; d) parcialidade do magistrado; e) inconsistência da alegação de não
comparecimento dos candidatos e falha na “certificação”; e f) nulidade da sentença por
omissão quanto à imputação do art. 312 do Código Penal Militar, por violação ao princípio da
congruência.
Da análise das insurgências defensivas, verifica-se nítida sobreposição
argumentativa, especialmente no que se refere à higidez do IPM e à validade dos elementos
probatórios que instruíram a ação penal.
Por essa razão, e em atenção à racionalidade decisória, as preliminares serão
examinadas por núcleos temáticos, de modo a evitar repetição e assegurar coerência
argumentativa, conforme se seguem.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA ALEGADA NULIDADE DO IPM E DAS PROVAS DELE DERIVADAS (CADEIA
DE CUSTÓDIA, HIGIDEZ E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA)
A Defesa sustenta, em síntese, que o IPM estaria maculado por vícios
insanáveis, decorrentes de suposta fraude investigativa, ausência de elementos técnicos
idôneos, falhas na certificação quanto ao não ingresso de civis na CPAOR e nulidade das
provas digitais por quebra da cadeia de custódia e deficiência de legibilidade documental.
Em que pese a argumentação, a preliminar não merece acolhimento.
Inicialmente, cumpre destacar que o IPM possui natureza informativa, não
sendo, por si só, apto a fundamentar condenação, tampouco a contaminar a Ação Penal
regularmente instruída, salvo quando demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla
defesa, o que não se verifica no presente caso.
Com efeito, a condenação não se estruturou exclusivamente sobre os elementos
colhidos na fase inquisitorial, mas sim sobre um conjunto probatório robusto, coerente e
convergente, formado a partir da análise dos processos administrativos dos candidatos, dos
registros de emissão de GRU, dos requerimentos apresentados, dos documentos de embarque
e frequência dos candidatos, das atas de aplicação de prova, das ordens de serviço, dos
registros de retirada das carteiras e das comunicações digitais extraídas de aparelho celular
regularmente apreendido.
A tese defensiva de ausência de lastro probatório desconsidera a
incompatibilidade objetiva entre os registros administrativos formalmente produzidos e a
realidade fática apurada nos autos, circunstância que constitui o núcleo central da imputação.
Nesse sentido, o episódio envolvendo o acusado/candidato ALCIR é altamente
elucidativo. A prova documental demonstra que o primeiro contato entre ele e o intermediário
PAULO ROBERTO ocorreu em 25 de abril de 2016, momento em que foram iniciadas
tratativas para obtenção da habilitação mediante pagamento. Todavia, os documentos
inseridos no processo administrativo, como o atestado de embarque datado de 8 de março de
2016 e a declaração de frequência datada de 17 de março de 2016, apresentam datas
anteriores ao próprio início da negociação, evidenciando sua artificialidade e completa
dissociação da realidade fática.
A irregularidade se agrava ao se constatar que a ata de aplicação de prova,
lavrada por JOSÉ MARCOS na condição de fiscal, registra a realização de exame presencial
na CPAOR em 3 de maio de 2016, com aprovação do candidato, ao passo que o conjunto
probatório revela que ALCIR não se encontrava em Belém/PA naquela ocasião, tendo
recebido a carteira posteriormente por remessa postal, após tratativas financeiras com o
intermediário.
Nesse contexto, a assinatura formal do candidato na ata não legitima o
procedimento, mas, ao contrário, integra o mecanismo fraudulento, conferindo aparência de
legalidade a um ato materialmente inexistente. A produção de documentos cronologicamente
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incompatíveis, associada à simulação de atos administrativos e à entrega posterior do
documento ao beneficiário, revela um padrão estruturado de irregularidades funcionais.
A alegação de ausência de imagens de câmeras de segurança ou de registros de
entrada de civis na CPAOR não possui o alcance invalidante pretendido pela Defesa. A
inexistência desses elementos não comprova a regularidade dos fatos, tampouco desconstitui
o conjunto probatório formado por outros meios autônomos e consistentes.
No que se refere às provas digitais, também não se verifica nulidade. O material
extraído do aparelho celular decorre de apreensão e perícia realizadas no âmbito de
investigação regular conduzida pela Polícia Federal, tendo sido posteriormente compartilhado
e submetido ao contraditório judicial.
A Defesa não demonstrou qualquer adulteração concreta, supressão relevante de
conteúdo ou comprometimento efetivo da integridade da prova, limitando-se a alegações
genéricas de fragmentação e ausência de metadados. Ademais, eventual deficiência inicial de
resolução foi sanada no curso do processo, com reapresentação do material em condições
adequadas de legibilidade.
Importa destacar, ainda, que o conteúdo digital não se apresenta de forma
isolada, sendo amplamente corroborado por outros elementos probatórios constantes dos
autos, o que afasta qualquer alegação de imprestabilidade.
No processo penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo
concreto, não bastando a invocação abstrata de categorias jurídicas. No caso, a Defesa não
logrou demonstrar qualquer lesão efetiva ao contraditório ou à ampla defesa, limitando-se a
questionar a valoração do conjunto probatório, matéria que será oportunamente
apreciada no mérito.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

NULIDADE POR PARCIALIDADE DO MAGISTRADO
A Defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que o magistrado
sentenciante teria atuado com manifesta parcialidade em favor do MPM, afirmando, em
síntese, que teria “acatado indiscriminadamente seus pleitos” e conduzido o processo “de
forma a transparecer que o MPM exercia o domínio da ação penal, relegando o juízo a um
papel de mero homologador das vontades acusatórias”. Acrescenta, ainda, que tal
parcialidade se evidenciaria “no excesso de prazo para a conclusão do feito”, “na forma como
foram valoradas as provas (ou a ausência delas)” e na suposta desconsideração de argumentos
defensivos, especialmente quanto à alegação de que o acesso à prova eletrônica do candidato
ALCIR teria sido realizado por superior hierárquico do Apelante, fato que, segundo a Defesa,
teria sido “sumariamente ignorado”.
A preliminar não merece acolhimento.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação de parcialidade judicial, por sua gravidade e pelas consequências
que acarreta, notadamente a invalidação de atos decisórios e eventual nulidade do processo,
exige demonstração objetiva, concreta e inequívoca de comprometimento da equidistância do
julgador, não se satisfazendo com ilações subjetivas, percepções pessoais ou inconformismo
com o resultado do julgamento. A imparcialidade é a regra e se presume; sua quebra é
exceção e demanda prova robusta.
Quanto à alegação de que o magistrado teria atuado como “mero homologador
das vontades acusatórias”, não há nos autos qualquer demonstração de atuação automática,
acrítica ou desprovida de fundamentação. Ao contrário, o processo revela intensa atividade
jurisdicional, com apreciação de requerimentos de ambas as partes, deferimento e
indeferimento motivado de diligências, condução da instrução probatória, realização de
audiência, colheita de prova oral e prolação de sentença devidamente fundamentada.
A circunstância de o julgador ter, em determinados momentos, acolhido pleitos
do MPM não constitui, por si só, indicativo de parcialidade. Trata-se de consequência natural
da atividade jurisdicional, que exige do magistrado a análise e o julgamento das pretensões
deduzidas pelas partes. A imparcialidade não se mede pelo resultado das decisões
interlocutórias ou finais, mas pela regularidade do procedimento, pela motivação dos atos
decisórios e pela ausência de favorecimento indevido, elementos todos presentes no caso em
exame.
No que se refere ao alegado “excesso de prazo para a conclusão do feito”,
tampouco se identifica qualquer elemento que indique atuação parcial do magistrado. A
duração do processo, quando eventualmente superior ao desejável, deve ser analisada à luz da
complexidade da causa, do número de réus, da quantidade de diligências realizadas, da
produção probatória e da dinâmica processual como um todo.
No presente caso, trata-se de ação penal que envolveu análise de documentação
administrativa extensa, prova digital, comunicações eletrônicas, além da necessidade de
oitiva de testemunhas e esclarecimento de fluxos internos da Administração Militar.
Não há demonstração de que eventual dilação temporal tenha sido direcionada a
beneficiar a acusação ou prejudicar a Defesa. Ausente esse nexo causal, o argumento não
ultrapassa o campo da mera irresignação, sendo incapaz de caracterizar quebra de
imparcialidade.
No tocante à alegação de que o magistrado teria “desconsiderado argumentos
defensivos pertinentes”, especialmente no que se refere à suposta atuação do superior
hierárquico no acesso à prova eletrônica do candidato ALCIR, também não se verifica
qualquer irregularidade capaz de macular o processo.
A análise da sentença revela que o magistrado não ignorou a tese defensiva, mas
a enfrentou no contexto da valoração global do conjunto probatório. O fato de não ter
acolhido a versão apresentada pela Defesa não significa que a tenha desconsiderado. O
julgador não está obrigado a acolher todas as teses defensivas, mas sim a apreciá-las de forma
fundamentada, o que ocorreu no caso.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a referida alegação de que o acesso ao sistema teria sido realizado por
superior hierárquico não possui, no contexto probatório dos autos, força suficiente para
afastar a responsabilidade funcional atribuída ao Apelante, especialmente diante das
inconsistências documentais já evidenciadas, como a produção de atos administrativos
cronologicamente incompatíveis e a validação formal de procedimentos materialmente
inexistentes.
Nesse cenário, a discordância da Defesa quanto à valoração das provas e à
conclusão adotada pelo magistrado não se confunde com parcialidade. Trata-se de matéria
típica de mérito recursal, a ser enfrentada no âmbito da análise da suficiência probatória e da
adequação da condenação.
Por fim, cumpre ressaltar que não foi apontado pela Defesa qualquer fato
concreto que revele interesse pessoal do magistrado no desfecho da causa, vínculo com as
partes, comportamento incompatível com a função jurisdicional ou prática de ato processual
que tenha restringido o exercício da ampla defesa.
A argumentação defensiva permanece, assim, no plano retórico,
desacompanhada de elementos objetivos aptos a infirmar a presunção de imparcialidade do
julgador.
Diante desse contexto, não se identifica qualquer violação ao princípio do juiz
natural, ao devido processo legal ou à garantia da imparcialidade judicial.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por alegada parcialidade do
magistrado.

NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO (PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA)
A Defesa sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado
de primeiro grau teria deixado de se manifestar acerca da imputação relativa ao art. 312 do
CPM, afirmando tratar-se de omissão relevante e insanável, em violação ao princípio da
congruência ou correlação entre acusação e sentença, nos termos dos arts. 383 e 386 do CPP,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal militar por força do art. 3º do CPPM.
Aduz, em síntese, que a denúncia teria imputado, de forma expressa, a prática
do crime de “falsificação de documento público”, e que a sentença, ao condenar o Apelante
exclusivamente pelo delito do art. 308 do CPM, não teria enfrentado tal imputação,
incorrendo em ausência de prestação jurisdicional adequada.
Não obstante a densidade argumentativa apresentada pela Defesa, a matéria não
comporta conhecimento em sede preliminar.
Com efeito, a aferição da alegada omissão não se esgota em uma análise
meramente formal da sentença, exigindo, necessariamente, o exame aprofundado do
conteúdo da denúncia, da estrutura da imputação, da dinâmica fática descrita na peça
acusatória e da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de verificar, em essência, se houve efetiva ausência de prestação
jurisdicional ou se, ao contrário, a imputação relativa ao art. 312 do CPM foi absorvida,
expressa ou implicitamente, no contexto da análise do delito de corrupção passiva, à luz da
moldura fática delineada nos autos.
Nesse ponto, observa-se que a própria argumentação defensiva revela a
intrínseca vinculação entre os fatos narrados sob o prisma do art. 312 do CPM e aqueles que
fundamentaram a condenação pelo art. 308 do mesmo diploma, ao afirmar que “a própria
prática dos atos tidos por ímprobos e que embasaram a suposta corrupção passiva só teria
ocorrido mediante a falsificação de documentos”. Ou seja, a tese defensiva parte da premissa
de que haveria uma relação de dependência entre os tipos penais, circunstância que, por si só,
evidencia a necessidade de análise conjunta e aprofundada da matéria.
Dessa forma, a controvérsia suscitada não se limita a eventual omissão formal
do decisum, mas envolve a própria estruturação jurídica da imputação e sua subsunção aos
tipos penais aplicáveis, o que demanda incursão no mérito recursal, inclusive para se verificar
a correlação entre os fatos narrados e a tipificação adotada, bem como a eventual incidência
de institutos de direito penal material, como o princípio da consunção.
Com efeito, a análise acerca de eventual absorção do delito de falsificação pelo
crime de corrupção passiva, ou, em sentido diverso, da autonomia típica entre as condutas,
constitui matéria eminentemente de mérito, a ser enfrentada à luz do conjunto probatório e da
dinâmica fática delineada nos autos. Não se trata, portanto, de vício processual autônomo,
destacável e antecedente, mas de questão que se projeta diretamente sobre o acerto da
condenação e sobre a correta subsunção jurídica dos fatos.
A técnica processual recomenda, em hipóteses como a presente, que não se
conheça da preliminar quando esta se confunde com o mérito, sob pena de fragmentação
indevida da análise e duplicidade argumentativa, o que comprometeria a coerência e a
organicidade da decisão judicial.
Ademais, a própria verificação da alegada violação ao princípio da congruência
exige o cotejo entre a denúncia e a sentença, com análise do alcance da imputação, da
eventual readequação jurídica dos fatos e da compatibilidade entre a narrativa acusatória e a
conclusão judicial, providência que, por sua natureza, não pode ser realizada de forma
dissociada do exame meritório.
Nesse contexto, não se identifica, em juízo preliminar, vício formal evidente
que autorize, de plano, a decretação de nulidade da sentença, sendo imprescindível o exame
mais aprofundado da matéria no âmbito do mérito recursal, ocasião em que será possível
verificar, com a devida amplitude, a existência ou não de omissão relevante, bem como suas
eventuais repercussões jurídicas.
Dessa forma, rejeito a preliminar, consignando que a matéria será
devidamente apreciada no momento oportuno, inclusive quanto à eventual incidência do
princípio da consunção e à adequada correlação entre os fatos narrados na denúncia e a
tipificação jurídica adotada na sentença.

7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO
Superadas as questões preliminares e delimitado o objeto devolvido a esta Corte
apenas aos recursos interpostos pelas Defesas de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA e
de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, é de se concluir que a Sentença
deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais encontram sólido
amparo na prova documental, digital, testemunhal e oral produzida sob o crivo do
contraditório.
O acervo cognitivo reunido nos autos demonstra, com segurança, a existência
de um ajuste espúrio destinado à emissão fraudulenta de Carteiras de Habilitação de Amador
no âmbito da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, mediante pagamento de vantagem
indevida, com a participação consciente e voluntária dos dois recorrentes. A própria decisão
recorrida consignou que os civis ALCIR e CALIR, o militar da reserva PAULO ROBERTO e
o Suboficial da ativa JOSÉ MARCOS atuaram em concerto para a “compra/venda” de
carteiras de habilitação, tendo a Sentença absolvido os corréus dos delitos documentais e
preservado a responsabilização penal pelos crimes de corrupção, com individualização
própria para cada recorrente.

DO RECURSO DE PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA
No tocante a PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, a manutenção da
condenação é medida que se impõe. O recorrente foi condenado, por duas vezes, pela prática
do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, com incidência da majorante do
parágrafo único e da continuidade delitiva, restando absolvido da imputação de uso de
documento falso. A tese defensiva central, no mérito, procura deslocar o eixo da
responsabilidade para um alegado estado de necessidade decorrente de dificuldades
econômicas, sustentando que a confissão judicial deveria conduzir à exclusão da ilicitude.
A despeito da argumentação defensiva, a pretensão não merece prosperar.
A confissão de PAULO ROBERTO, longe de afastar a condenação, de forma
contundente, a reforça.
Em Juízo, ele admitiu conhecer a acusação e expressamente afirmou ser
verdadeira a narrativa de irregularidades; reconheceu que auxiliou, mediante pagamento, os
civis ALCIR e CALIR na obtenção das carteiras; declarou que tais candidatos não
realizaram as provas exigidas; afirmou que contou com o auxílio do corréu JOSÉ
MARCOS dentro da CPAOR; confessou que apresentou comprovantes de residência sem
relação com os interessados; admitiu ter repassado dinheiro, em espécie e por transferências,
ao Suboficial; confirmou os contatos telefônicos mantidos com JOSÉ MARCOS momentos
antes da suposta realização das provas; e, por fim, narrou que o corréu militar era peça
essencial para “dar andamento ao processo”, manipular dados, preencher atas e finalizar o
procedimento como se fosse regular. Tudo isso também foi resumido pelo próprio órgão
ministerial e pelo parecer da PGJM, em plena harmonia com o teor do interrogatório juntado
aos autos no evento 262 da APM.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse depoimento confessional é especialmente relevante porque não veio
isolado. Ao contrário, encontra intensa corroboração externa em prova objetiva.
As conversas apreendidas no aparelho celular de ALCIR, compartilhadas
judicialmente a partir da Operação FIDES, revelam que, em 25/4/2016, houve o envio da
CNH do interessado, o ajuste financeiro inicial e a imediata remessa, por PAULO
ROBERTO, da ficha de requerimento de inscrição.
Na madrugada do dia seguinte, o mesmo recorrente enviou a ALCIR
um Atestado de Embarque para Arrais-Amador, datado de 8/3/2016, e uma Declaração
de Frequência para Motonautas, datada de 17/3/2016. A discrepância temporal é eloquente:
a documentação inserida no procedimento administrativo era anterior ao próprio primeiro
contato entre comprador e intermediário, o que evidencia sua fabricação artificial para dar
aparência de regularidade a um processo inexistente na vida real.
A dinâmica se repetiu com CALIR. Consta da prova documental que, após o
recebimento da primeira carteira por ALCIR, este solicitou outra para seu irmão; seguiram-se
o envio da CNH de CALIR, novas tratativas, nova exigência de pagamento e nova inserção
de documentos ideologicamente incompatíveis com a realidade.
Também em relação a CALIR, os registros administrativos indicam
comprovante de residência alheio ao requerente, declaração de frequência e atestado de
embarque confeccionados por PAULO ROBERTO, ata de aplicação de prova lavrada por
JOSÉ MARCOS e posterior entrega da carteira a PAULO ROBERTO no livro de protocolo
da CPAOR em 16/6/2016.
Os afastamentos de sigilo telefônico e bancário reforçam, de modo objetivo, a
versão confessada.
Os autos registram contatos frequentes entre os Apelantes PAULO ROBERTO
e JOSÉ MARCOS no período investigado e destacam, de forma expressiva, as duas ligações
realizadas pelo Suboficial às 9h38 e 9h39 do dia 3/5/2016, cerca de cinco minutos antes da
suposta aplicação da prova presencial de ALCIR.
O próprio PAULO ROBERTO admitiu em Juízo que tais ligações se
relacionavam à conferência do procedimento e à confirmação de que o candidato havia sido
incluído na ata, após o que repassava a quantia ajustada. Os afastamentos de sigilo bancários,
por sua vez, comprovaram os quatro pagamentos feitos por ALCIR em favor de PAULO
ROBERTO, bem como operações financeiras em benefício de JOSÉ MARCOS, inclusive o
crédito de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) no final do ano de 2016.
À vista desse quadro, a tese de estado de necessidade não se sustenta. A
excludente do art. 43 do CPM exige perigo certo e atual, não provocado pelo agente,
inevitabilidade do meio escolhido e desproporção favorável entre o mal causado e o mal
evitado. Nada disso foi demonstrado. O que a prova revela é que PAULO ROBERTO, militar
da reserva e despachante credenciado perante a Capitania, utilizou o conhecimento interno do
procedimento para corromper o trâmite administrativo militar e intermediar carteiras falsas
em troca de vantagem patrimonial.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dificuldades econômicas, ainda que reais, não constituem, por si sós, salvo
circunstâncias extremas não demonstradas, causa de justificação para a prática de corrupção
contra a Administração Castrense.
Nesse conspecto, a PGJM assinalou com acerto que o recorrente já exercia
atividade remunerada de despachante e que não houve comprovação de perigo inevitável apto
a esvaziar a culpabilidade ou a ilicitude da conduta.
Também não prospera qualquer tentativa de minimizar o dolo sob o argumento
de episódio isolado, ausência de habitualidade ou inexistência de intenção de lesar a
Administração.
O crime de corrupção ativa, na forma do art. 309 do CPM, consuma-se com o
oferecimento ou a entrega da vantagem indevida para determinar a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional, sendo irrelevante, para fins típicos, a alegação subjetiva de
desespero econômico quando o contexto probatório aponta consciente instrumentalização da
estrutura militar para obtenção de documento mediante fraude. E aqui a conduta foi reiterada,
envolvendo ao menos dois procedimentos distintos, dois candidatos e vários atos de
pagamento e de acompanhamento.
No que tange à pena aplicada, a dosimetria da pena imposta a PAULO
ROBERTO tampouco comporta reparo.
A Sentença, de maneira bastante benéfica ao Acusado, fixou a pena-base no
mínimo legal de 1 ano de reclusão, por reputar favoráveis as circunstâncias judiciais do art.
69 do CPM; manteve-a inalterada na segunda fase, diante da ausência de agravantes e
atenuantes; aplicou corretamente a causa especial de aumento do parágrafo único do art. 309
do CPM, elevando-a para 1 ano e 4 meses de reclusão, porque os pagamentos efetuados
resultaram, concretamente, na prática de atos com infração ao dever funcional; e, por fim,
reconheceu a continuidade delitiva, aplicando a fração de 1/6, com base no art. 71 do Código
Penal comum, por ser mais benéfico, chegando à pena definitiva de 1 ano, 6 meses e 18 dias
de reclusão, além da concessão do sursis.
A fração de aumento eleita revela-se moderada, proporcional e em consonância
com a jurisprudência desta Corte, pois a própria Sentença reconheceu a existência de dois
fatos delitivos homogêneos. Não há, portanto, qualquer exagero punitivo. Ao contrário, a
individualização operada em primeiro grau foi parcimoniosa e técnica: partiu do piso, não
agravou a pena-base por elementares não identificadas, justificou a incidência da majorante
em face da produção efetiva de atos funcionais desviados e utilizou a continuidade delitiva
em benefício do réu, em vez de aplicar cúmulo material.
Há, todavia, uma omissão específica na sentença que deve ser sanada,
consistente tão somente na ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena
imposta a PAULO ROBERTO. Ainda que tenha sido concedido o benefício do sursis, a
definição do regime inicial constitui elemento integrante da individualização judicial da pena
e deve constar expressamente da sentença, notadamente para a hipótese de não aceitação das
condições impostas ou de eventual descumprimento destas, situações em que se impõe a
execução da pena privativa de liberdade.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a pena definitiva fixada em 1 ano, 6 meses e 18 dias de reclusão,
a primariedade do agente, o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis e a
ausência de agravantes, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Tal providência não altera o
conteúdo condenatório, mas apenas supre lacuna relevante na individualização da pena,
conferindo completude ao édito.
A manutenção da reprimenda, com esse pontual ajuste integrativo, é medida que
se impõe.
Por todas essas razões, o recurso de PAULO ROBERTO PAIVA DA
SILVA não merece provimento, ressalvada apenas a necessidade de complementação da
sentença quanto à fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos
acima delineados.

DO RECURSO DE JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA
Em relação a JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA,
igualmente não há espaço para reforma da Sentença. O recorrente foi condenado, por duas
vezes, pelo crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, também com
incidência da majorante § 1º, na forma lançada pela Sentença e continuidade delitiva,
totalizando 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, além da exclusão das Forças Armadas por
força do art. 102 do CPM.
A apelação procura infirmar a condenação sob vários fundamentos: ausência de
nexo causal entre os depósitos e os fatos, falta de autonomia funcional, responsabilidade de
superiores hierárquicos, suposta presença dos candidatos na CPAOR, alegada valoração
indevida da prova e, ainda, nulidade da sentença por não ter valorado o delito do art. 312 do
CPM. Nenhuma dessas teses procede.
A autoria de JOSÉ MARCOS emerge, em primeiro plano, da já
referida confissão minuciosa de PAULO ROBERTO, que o indicou como o agente interno
da CPAOR responsável por fazer o procedimento avançar sem exigências, inserir dados,
manipular o sistema, preencher atas e concluir a emissão das habilitações como se tudo
houvesse ocorrido regularmente.
O corréu ainda foi expresso ao declarar que JOSÉ MARCOS sabia que ALCIR
e CALIR não residiam na área da Capitania e não realizariam as provas obrigatórias, e que
por isso recebeu pagamentos em espécie e por transferência. Não se trata, pois, de delação
isolada ou inconsistente, mas de narrativa circunstanciada e auto implicativa, confirmada por
outros meios independentes.
Essa confirmação externa é abundante. No tocante a ALCIR, a Sentença
registrou que a ata de aplicação de prova foi lavrada por JOSÉ MARCOS, na condição de
fiscal, declarando a realização de exame presencial na sede da CPAOR em 3/5/2016, com
participação do candidato e aprovação com nota 7,7. Contudo, a cadeia documental e digital
demonstra que ALCIR negociava a obtenção da carteira por intermédio de PAULO
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ROBERTO, informou endereço em Porto Alegre/RS para remessa do documento e recebeu a
habilitação por postagem, o que desmonta a versão de comparecimento regular à Capitania
no Pará. A par disso, a assinatura lançada na ata de aplicação da prova difere daquela lançada
no requerimento de inscrição de amador.
Quanto a CALIR, a prova é ainda mais eloquente. A ata de aplicação de prova
de 3/6/2016, igualmente lavrada por JOSÉ MARCOS na qualidade de fiscal, afirma a
realização do exame na CPAOR, mas o documento sequer foi assinado pelo Capitão-de-
Fragata JOSÉ RICARDO PERROT FERREIRA, indicado como presidente.
Além disso, a prova que supostamente teria sido realizada por CALIR em meio
físico foi depois objeto do Termo de Destruição nº 009/2016, de 6/6/2016, também lavrado
por JOSÉ MARCOS. O relatório de inscritos e a Ordem de Serviço nº 2022/2016,
de 16/6/2016, mostram a progressão formal do procedimento, culminando com a entrega da
carteira a PAULO ROBERTO no livro de protocolo da CPAOR. Mais uma vez, a assinatura
constante da ata difere daquela aposta no requerimento, e o comprovante de residência
empregado no processo não pertencia ao requerente.
Esse conjunto desmonta a tese defensiva de que JOSÉ MARCOS seria mero
executor subalterno sem autonomia real.
O depoimento do então Oficial da Capitania, CF JOSÉ RICARDO PERROT
FERREIRA, foi corretamente valorado na origem e no parecer da PGJM.
Segundo se extrai dos autos, ele esclareceu que o recorrente, na chefia da Seção
de Amadores, tinha acesso aos sistemas da Marinha relacionados ao procedimento de
inscrição e habilitação, lançava os dados dos interessados e entregava a ata de realização das
provas e as notas atribuídas no sistema para que houvesse assinatura e autorização final da
emissão das carteiras.
A testemunha ABÍLIO XAVIER DE BARROS confirmou esse mesmo fluxo
procedimental. Logo, embora a emissão final envolvesse controles hierárquicos superiores,
era precisamente JOSÉ MARCOS quem possuía o domínio prático da etapa interna capaz de
alimentar o sistema, organizar as provas, lançar resultados e produzir a documentação-
fachada que permitia a conclusão do ato administrativo fraudulento.
É justamente por isso que não prospera o argumento de ausência de autonomia
ou de transferência automática de responsabilidade aos superiores. A hierarquia
administrativa não elimina a responsabilidade do agente que, em seu espaço funcional
próprio, insere dados falsos, lavra atas ideologicamente inverídicas, dá aparência de
regularidade a provas inexistentes e recebe vantagem indevida para praticar atos com infração
ao dever funcional.
O fato de outros atores participarem do fluxo formal da emissão não absolve
aquele que viabilizou internamente a fraude. Em termos simples, o recorrente não precisava
ter autonomia absoluta sobre todas as etapas para responder pelo que efetivamente fez dentro
de suas atribuições. E a prova indica, com clareza, que fez muito.
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também não vinga a tese de que faltaria nexo causal entre a vantagem indevida
e os atos funcionais praticados. A Defesa sustenta que o crédito de R$ 4.300,00 teria ocorrido
meses após os fatos e, por isso, não serviria para demonstrar a corrupção passiva. O
raciocínio é parcial.
Primeiro, porque o próprio PAULO ROBERTO confessou ter repassado
valores, inclusive em espécie, não apenas mediante uma única operação bancária.
Segundo, porque a corrupção passiva não exige, para sua comprovação,
exclusivamente coincidência matemática entre um depósito específico e um ato
singularizado, bastando que a vantagem seja recebida ou aceita em razão da função e
vinculada ao ajuste espúrio.
Terceiro, porque as ligações telefônicas próximas ao início da prova, a lavratura
das atas falsas, a finalização dos procedimentos e a confissão do corréu integram um quadro
indiciário muito mais amplo do que a simples leitura isolada de um crédito bancário tardio.
A PGJM resumiu com precisão que as alegações de PAULO ROBERTO
acompanham as quebras de sigilo bancário do apelante, que indicaram valores vultosos
recebidos e depósitos em espécie superiores à rotina salarial, além das ligações mantidas nos
momentos sensíveis da fraude.
A Defesa de JOSÉ MARCOS também procura extrair proveito da falta de
imagens de câmeras e de livros de entrada de civis na Capitania, bem como da tese de que
ALCIR e CALIR poderiam ter comparecido pessoalmente.
Ocorre que a condenação não se funda exclusivamente em prova negativa de
acesso físico, mas em um feixe convergente de elementos: endereços externos informados
para remessa das carteiras; documentos de embarque e frequência fabricados com datas
incompatíveis; assinaturas divergentes nas atas; destruição da prova física de CALIR por
termo lavrado pelo próprio recorrente; contatos telefônicos imediatamente anteriores às
supostas provas; e entrega posterior das carteiras ao intermediário PAULO ROBERTO. Não
se trata, pois, de mero raciocínio por exclusão, mas de demonstração positiva de fraude.
Passo, agora, à tese que a Defesa apresentou como preliminar e que,
corretamente, foi relegada ao exame de mérito: a alegada omissão da sentença quanto ao
art. 312 do CPM.
Também aqui não assiste razão ao apelante.
A nulidade invocada parte da premissa de que o Juízo a quo teria silenciado por
completo sobre a imputação documental, rompendo a correlação entre acusação e sentença.
Não foi o que ocorreu. A própria fundamentação sentencial, reproduzida pela
Defesa e destacada pelo usuário, deixa claro o raciocínio adotado: o magistrado entendeu
que, no caso concreto, as falsificações ligadas às carteiras constituíram fatos instrumentais e
supervenientes inseridos na engrenagem corruptiva, reputando a corrupção mais ofensiva à
ordem administrativa militar e aplicando, em substância, lógica de absorção da falsidade pela
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrupção, ao assentar que “as condutas características da corrupção absolveram as duplas
falsificações”. Ou seja, não houve puro silêncio; houve solução jurídica de mérito que
privilegiou o núcleo corruptivo da imputação.
Sob esse prisma, a Sentença não afrontou o princípio da congruência. A
denúncia descreveu um mesmo contexto fático composto por oferecimento de vantagem
indevida, recebimento de vantagem e produção de aparências documentais para viabilizar a
emissão das carteiras.
O Juízo de primeiro grau apreciou esse quadro e, ao final, julgou parcialmente
procedente a acusação, condenando pelos delitos de corrupção e absolvendo das imputações
documentais. Pode-se até discutir, em tese, se a técnica decisória seria mais feliz com
absolvição explícita adicional ou fundamentação ainda mais extensa quanto ao art. 312 do
CPM; o que não se pode afirmar, com seriedade técnica, é que tenha havido nulidade por
ausência absoluta de prestação jurisdicional. Houve prestação, ainda que na linha da absorção
e da prevalência do crime mais gravoso.
De resto, causa mesmo certa estranheza o interesse recursal da Defesa de JOSÉ
MARCOS nesse ponto. Isso porque, como a própria documentação recursal registra, o MPM
havia requerido, em alegações finais, a condenação também por delitos documentais em
concurso material, enquanto a Sentença, ao afastar esse cúmulo e centrar a resposta penal
nos crimes de corrupção, adotou solução menos gravosa para o acusado.
A postulação de nulidade por não ter sido ampliada a análise condenatória sobre
o art. 312 do CPM, quando a consequência possível seria justamente o agravamento do
panorama punitivo em caso de acolhimento da pretensão ministerial originária, revela
interesse processual no mínimo questionável. A PGJM, nesse particular, foi objetiva ao
afirmar que não há falar em prejuízo, porque está implícita a absolvição do apelante quanto
ao delito documental, faltando-lhe interesse recursal nesse ponto.
No tocante à dosimetria da pena de JOSÉ MARCOS, a manutenção é
igualmente imperiosa.
A Sentença, de forma bastante branda, fixou a pena-base no mínimo legal de 2
anos de reclusão, reconhecendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM; não
identificou agravantes nem atenuantes genéricas; aplicou corretamente a majorante do art.
308, em razão de os pagamentos recebidos terem resultado na prática de atos com infração ao
dever funcional, elevando-a para 2 anos e 8 meses; e, por se tratar de duas ações homogêneas
em continuidade delitiva, majorou-a em 1/6 (um sexto), alcançando a pena definitiva de 3
anos, 1 mês e 9 dias de reclusão.
O parecer da PGJM realçou a correção da técnica, observando que houve
reiteração da conduta de corrupção passiva em relação a ALCIR e CALIR e que a fração de
aumento guarda consonância com a reiteração reconhecida.
Nesse contexto, não se verifica bis in idem nem excesso. A pena-base foi
estabelecida no mínimo; a majorante decorre de previsão legal expressa, pois a vantagem foi
recebida para a prática de atos com infração ao dever funcional; e a continuidade delitiva,
novamente, beneficiou o réu, afastando a lógica mais severa do concurso material. Além
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disso, a exclusão das Forças Armadas não constitui acessório facultativo, mas consequência
legal do art. 102 do CPM diante da pena aplicada ao militar. A manutenção integral da
resposta sancionatória, portanto, é juridicamente correta.
Há, todavia, omissão semelhante à verificada em relação ao corréu PAULO
ROBERTO, consistente na ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena
imposta a JOSÉ MARCOS. Tal definição integra a individualização judicial da pena e não
pode ser relegada à fase de execução sem indicação expressa no título condenatório.
Considerando a pena definitiva de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, a primariedade
reconhecida na própria sentença, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
ausência de agravantes, revela-se igualmente adequado o estabelecimento do regime inicial
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado
subsidiariamente ao processo penal militar.
Ressalte-se novamente que a ausência de concessão do benefício do sursis não
impede a fixação do regime inicial mais brando quando presentes os requisitos legais, pois a
integração desse ponto não desnatura o édito condenatório, limitando-se a suprir lacuna na
individualização da pena.
Portanto, à vista de todo esse contexto, a Sentença recorrida deve ser preservada
em sua inteireza no ponto em que condenou PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA por duas
vezes no art. 309 do CPM e JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA por duas
vezes no art. 308 do CPM, com as respectivas majorantes, continuidade delitiva e
consequências legais, ressalvada apenas a necessidade de complementação quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena de ambos.
Ante o exposto, voto no sentido de: a) em questão de ordem, negar o pedido
ministerial de desentranhamento da petição apresentada pela Defesa de JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA no evento 14 da Apelação, recebendo-a exclusivamente
como memoriais; b) rejeitar a preliminar da Defesa dos apelantes ALCIR BELMIRO
ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO ANASTÁCIO, de incompetência da Justiça Militar da
União; c) preliminarmente, de ofício, não conhecer do recurso de Apelação interposto pela
Defesa de ALCIR BELMIRO ANASTÁCIO e CALIR BELMIRO ANASTÁCIO, por
intempestividade, determinando a certificação do trânsito em julgado em relação a esses
recorrentes; d) rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União em favor de
PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA, de cabimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) e da suspensão do feito para remessa ao Ministério Público Militar; e) rejeitar a
preliminar de nulidade do IPM e das provas dele derivadas (cadeia de custódia, higidez e
suficiência probatória), suscitadas pela Defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE
OLIVEIRA; f) rejeitar a preliminar de nulidade por alegada parcialidade do magistrado,
suscitada pela Defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA; g) rejeitar a
preliminar de nulidade da sentença por omissão (princípio da congruência), suscitada pela
Defesa de JOSÉ MARCOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA; h) no mérito, dar parcial
provimento aos apelos de PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA e de JOSÉ MARCOS
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, tão somente para sanar a omissão do decisum de primeiro
grau e fixar o regime inicialmente aberto para o cumprimento das penas, com fulcro no art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente — inclusive para
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fins de eventual execução da pena em caso de descumprimento ou não aceitação das
condições do sursis —, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383490v20 e do código CRC 4b046f8b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 23/05/2026, às 07:24:34
7000004-73.2023.7.08.0008
40001383490 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR